Tribunal: CVM
Processo: RJ-2008-08046
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Pablo Renteria
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2018-10-30
Data de publicação: 2018-10-30

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2008/8046

Acusados:
Fausto da Cunha Penteado

Hélio Duarte de Arruda Filho

José Carlos Valente da Cunha

Marisa Braga da Cunha Marri

Moacir da Cunha Penteado

Renato Antunes Pinheiro

Ementa:
Destinação de dividendos às ações ordinárias de emissão da
Construtora Lix da Cunha S.A. inferiores aos que fariam jus nos
exercícios sociais de 2001 e de 2002. Pagamento dos dividendos
relativos ao exercício social de 2001 fora do prazo legal, constituição
de reserva especial para dividendos não distribuídos em relação aos
exercícios sociais de 2002, 2003, 2005, 2006 e 2007. Cálculo
equivocado dos dividendos mínimos relativos aos exercícios sociais de
2005, 2006 e 2007. Não comunicação à CVM de justificativa para o não
pagamento do dividendo obrigatório relativo ao exercício de 2003.
Registro da destinação do lucro líquido do exercício nas demonstrações
financeiras relativas a 2001, 2002, 2003 e 2005. Não absorção dos
prejuízos do exercício social de 2004 pelas reservas de lucro. Atraso
na elaboração das demonstrações financeiras da Companhia relativas
aos exercícios sociais de 2004 e 2005 e atraso na convocação e na
realização de assembleias gerais ordinárias relativas aos exercícios
sociais de 2004 e de 2005. Preliminar de Extinção de punibilidade.
Absolvições, advertência e multas.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385/76, por
unanimidade de votos, decidiu:

Preliminarmente, reconhecer a extinção da punibilidade de José
Carlos Valente da Cunha, em razão do seu falecimento em 18.09.09, e, no mérito:

1.
Absolver Marisa Braga da Cunha Marri, Moacir da Cunha
Penteado e Renato Antunes Pinheiro da acusação de infração ao disposto no art.
17, §4o, da Lei no 6.404/76, c/c o art. 5, §1o, e 31, do estatuto social da Companhia,
em razão de suposto pagamento às ações ordinárias de dividendos relativos aos
exercícios de 2001 e 2002 menores aos que fariam jus.

2.
Absolver Hélio Duarte de Arruda Filho e Fausto da Cunha
Penteado da acusação de infração ao disposto no art. 142, incisos III e V, da Lei no
6.404/76, em razão de não terem se manifestado contrariamente ao suposto
pagamento às ações ordinárias de dividendos relativos aos exercícios de 2001 e 2002
menores aos que fariam jus;

3.
Absolver Marisa Braga da Cunha Marri, Moacir da Cunha
Penteado e Renato Antunes Pinheiro da acusação de infração ao disposto no §3o
do art. 205 da Lei no 6.404/76, em razão do não pagamento dos dividendos relativos
ao exercício de 2001 dentro do exercício social de 2002;

4.
Absolver Hélio Duarte de Arruda Filho e Fausto da Cunha
Penteado da acusação de infração ao disposto no art. 142, incisos III e V, da Lei no
6.404/76, em razão de não terem se manifestado contrariamente ao não pagamento
dos dividendos relativos ao exercício de 2001 dentro do exercício social de 2002;

5.
Aplicar aos acusados Marisa Braga da Cunha Marri, Moacir
da Cunha Penteado e Renato Antunes Pinheiro a penalidade de multa
pecuniária individual no valor de R$100.000,00, por terem infringido o disposto
no art. 203 da Lei no 6.404/76, ao propor a constituição da Reserva Especial para
Dividendos não Distribuídos relativamente aos exercícios de 2003, 2005, 2006 e
2007, em prejuízo do direito dos acionistas preferencialistas de receber os dividendos
mínimos a que tinham prioridade;

6.
Aplicar aos acusados Hélio Duarte de Arruda Filho e Fausto
da Cunha Penteado a penalidade de multa pecuniária individual de
R$100.000,00, por terem infringido o disposto no art. 142, inciso III, da Lei no
6.404/76, ao não se manifestarem contrariamente à proposta de constituição da
Reserva Especial para Dividendos não Distribuídos relativamente aos exercícios de
2003, 2005, 2006 e 2007, em prejuízo do direito dos acionistas preferencialistas de
receber os dividendos mínimos a que tinham prioridade;

7.
Absolver Marisa Braga da Cunha Marri, Moacir da Cunha
Penteado e Renato Antunes Pinheiro da acusação de infração ao disposto no art.
203 da Lei no 6.404/76, em razão da não destinação às ações preferencialistas de
dividendos menores do que aqueles devidos nos exercícios de 2005, 2006 e 2007;

8.
Absolver Hélio Duarte de Arruda Filho e Fausto da Cunha
Penteado da acusação de infração ao disposto no art. 142, incisos III e V, da Lei no
6.404/76, em razão de não terem se manifestado contrariamente à destinação às
ações preferenciais de dividendos menores do que aqueles devidos nos exercícios de
2005, 2006 e 2007;

9.
Aplicar aos acusados Marisa Braga da Cunha Marri, Moacir
da Cunha Penteado e Renato Antunes Pinheiro a penalidade de multa
pecuniária individual de R$10.000,00, por infração ao disposto no art. 176, §3o,
da Lei no 6.404/76, ao deixarem de registrar, nas demonstrações financeiras de
2001, 2002, 2003 e 2005, a destinação dos lucros segundo a proposta dos órgãos
da administração, no pressuposto de sua aprovação pela assembleia geral;

10.
Absolver Hélio Duarte de Arruda Filho e Fausto da Cunha
Penteado da acusação de suposta infração ao disposto no art. 142, incisos III e V,
da Lei no 6.404/76, em razão de não terem se manifestado contrariamente à falta
de registro, nas demonstrações financeiras de 2001, 2002, 2003 e 2005, da
destinação dos lucros segundo a proposta dos órgãos de administração, no
pressuposto de sua aprovação pela assembleia geral;

11.
Aplicar à acusada Marisa Braga da Cunha Marri, na qualidade
de diretora de relações com investidores, a penalidade de advertência, por infração
ao disposto no §4o do art. 202 da Lei no 6.404/76, ao não ter encaminhado à CVM a
exposição justificativa da informação transmitida na assembleia relativa à proposta
de não pagamento do dividendo obrigatório referente ao exercício de 2003 por
incompatibilidade com a situação financeira da Companhia;

12.
Absolver Moacir da Cunha Penteado e Renato Antunes
Pinheiro da acusação de infração ao disposto no §4o do art. 202 da Lei no 6.404/76;

13.
Absolver Hélio Duarte de Arruda Filho e Fausto da Cunha
Penteado da acusação de suposta infração ao disposto no art. 142, incisos III e V,
da Lei no 6.404/76; em razão de não terem se manifestado contrariamente à falta
de comunicação à CVM da exposição justificativa da informação transmitida na
assembleia relativa à proposta de não pagamento do dividendo obrigatório referente
ao exercício de 2003 por incompatibilidade com a situação financeira da Companhia.

14.
Aplicar aos acusados Marisa Braga da Cunha Marri, Moacir
da Cunha Penteado e Renato Antunes Pinheiro, a penalidade de multa
pecuniária individual de R$20.000,00, por terem infringido o disposto no
parágrafo único do art. 189 da Lei no 6.404/76, e no parágrafo único do art. 8o da
Instrução CVM no 59/86, em razão da não absorção dos prejuízos do exercício de
2004 pelas reservas de lucro;

15.
Absolver Hélio Duarte de Arruda Filho e Fausto da Cunha
Penteado da acusação de infração ao disposto no art. 142, incisos III e V, da Lei no
6.404/76, em razão de não terem se manifestado contrariamente à falta de absorção
dos prejuízos do exercício de 2004 pelas reservas de lucro;

16.
Aplicar aos acusados Marisa Braga da Cunha Marri, Moacir
da Cunha Penteado e Renato Antunes Pinheiro a penalidade de multa
pecuniária individual no valor de R$10.000,00, por terem infringido o disposto no
art. 176 da lei no 6.404/76, ao atrasarem a elaboração das demonstrações
financeiras relativas a 2004 e 2005; e

17.
Aplicar aos acusados Hélio Duarte de Arruda Filho e Fausto
da Cunha Penteado, a penalidade de multa pecuniária individual de
R$10.000,00, pela convocação e realização das assembleias gerais ordinárias
relativas aos exercícios de 2004 e 2005 fora do prazo previsto no art. 132 da Lei no
6.404/76.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do
recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso ao Conselho de Recursos
do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 34, c/c o art. 29, da Lei no
13.506/2017, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho
de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art.
229 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando
os litisconsortes tiverem diferentes procuradores.

Ausentes os acusados e o representante constituído nos autos.

Presente a Procuradora-federal Cristiane Iwakura, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Pablo Renteria,
Relator, Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Gustavo Machado Gonzalez, Henrique
Balduino Machado Moreira e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a
Sessão.

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2018.

Pablo Renteria
Diretor-Relator

Marcelo Barbosa
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2008/8046

Acusados:
Marisa Braga da Cunha Marri

Moacir da Cunha Penteado

Renato Antunes Pinheiro

José Carlos Valente da Cunha

Hélio Duarte de Arruda Filho

Fausto da Cunha Penteado

Assunto:
Apurar a responsabilidade de diretores e membros do conselho de
administração da Construtora Lix da Cunha S.A. por supostas
irregularidades na destinação de lucros, bem como por supostas
irregularidades na elaboração das demonstrações financeiras e na
convocação de assembleias gerais ordinárias da companhia.

Relator: Diretor Pablo Renteria

R E L A T Ó R I O

I.
DO OBJETO E DA ORIGEM.

1.
Trata-se
de
processo
administrativo
sancionador
instaurado
pela
Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”) para apurar a responsabilidade
de Marisa Braga da Cunha Marri (“Marisa Cunha”), Moacir da Cunha Penteado (“Moacir
Cunha”) e Renato Antunes Pinheiro (“Renato Pinheiro”), na qualidade de membros da
diretoria da Construtora Lix da Cunha S.A. (“Companhia”), por (i) supostas falhas na
destinação e distribuição dos lucros da Companhia relativos aos exercícios de 2001,
2002, 2003, 2005, 2006 e 2007; (ii) supostas falhas contábeis; e (iii) elaboração em
atraso das demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais de 2004 e 2005.
Também são apuradas as responsabilidades de José Carlos Valente da Cunha (“José
Carlos Cunha”), Hélio Duarte de Arruda Filho (“Hélio Arruda”) e Fausto da Cunha
Penteado (“Fausto Cunha”), na qualidade de presidente e membros do conselho de
administração da Companhia, respectivamente, por (1) convocação e realização das
assembleias gerais ordinárias relativas aos exercícios de 2004 e 2005 fora do prazo
previsto na Lei no 6.404/76; e (2) por não terem se manifestado contrariamente
quanto às infrações imputadas aos diretores da Companhia, descritas nos itens (i) a
(iii) supra.

2.
O presente processo tem por origem o Processo CVM no RJ2007/8127, no
qual foram analisadas irregularidades detectadas quando da análise, no âmbito do
Processo CVM no RJ2006/5541, de reclamação de acionista, formulada em 19.8.2006
(fls. 12-13), acerca do não pagamento de dividendos, apesar de a Companhia ter
apresentado lucros (parágrafo 3o do Termo de Acusação).

II.
DOS FATOS.

3.
Inicialmente, o art. 5o, §1o, do Estatuto Social da Companhia, previa que
as ações preferenciais não tinham direito a votar, mas, conferiam a seus titulares
prioridade no recebimento de dividendos não cumulativos, cujo valor anual mínimo
não seria inferior a 6% (seis por cento) do quociente obtido pela divisão do capital
social, expresso em cruzeiros, pela quantidade total das ações ordinárias e
preferenciais (fl. 69).

4.
Em assembleia geral extraordinária (“AGE”), realizada em 18.10.2001, os
acionistas aprovaram a seguinte mudança no art. 5o, §1o, do Estatuto Social da
Companhia:
Art. 5o [....]
Parágrafo 1o - As ações preferenciais não darão direito a voto nas
Assembleias Gerais, mas conferirão a seus titulares prioridade no
recebimento de dividendos não cumulativos, para cada ação preferencial
10% maiores do que os atribuídos a cada ação ordinária.

Destinação do resultado relativo ao exercício social de 2001.

5.
Para o exercício social findo em 31.12.2001, a Companhia apurou lucro
líquido no valor de R$8.958 mil (fl. 410).

6.
Em assembleia geral ordinária e extraordinária (“AGO/E”), realizada em
25.4.2002, os acionistas deliberaram a declaração de dividendos no valor de R$2.239
mil, correspondente a 26,31% do lucro líquido ajustado (após alocação à Reserva
Legal), relativos ao exercício social de 2001.

7.
Na mesma AGO/E de 25.4.2002, “o acionista Antonio Leite Carvalhaes
propôs à [AGO/E] que [autorizasse] o pagamento dos dividendos dentro do exercício
social e o acionista Antonio Jorge Vasconcelos da Cruz sugeriu que o Conselho se
[manifestasse] quando [houvesse] caixa para tanto, o que foi aprovado” (fl. 114).
Também se aprovou (i) a destinação de R$2.000 mil para a conta “Reserva de
Investimentos”, nos termos do §2o do art. 196 da Lei no 6.404/761; e (ii) o aumento
do capital social da Companhia no valor de R$4.721 mil, sem alteração do número
total de ações, mediante capitalização de lucros.

8.
Ao longo de 2002, foram pagos a título de dividendos R$1.720 mil (sendo
R$835 mil pagos aos titulares de ações ordinárias e R$885 mil pagos aos titulares de
ações preferenciais), restando, na conta “Dividendos a Pagar”, a diferença, no valor
de R$519 mil.

Destinação do resultado relativo ao exercício social de 2002.

9.
Para o exercício social findo em 31.12.2002, a Companhia apurou lucro
líquido no valor de R$11.246 mil (fl. 413).

10.
Em AGO/E, realizada em 30.4.2003, os acionistas da Companhia
deliberaram a declaração de dividendos no valor de R$2.811 mil, correspondente a
26,31% do lucro líquido ajustado (após alocação à Reserva Legal), relativos ao
exercício social de 2002.

11.
Na referida AGO/E, foi deliberado que, tendo em vista problemas de
disponibilidade financeira decorrentes da conjuntura desfavorável, agravada pelo não
recebimento de créditos e direitos de órgãos públicos, o pagamento dos dividendos
seria feito quando houvesse disponibilidade para tanto, conforme faculta o §4o do
art. 202 da Lei no 6.404/762, de modo que seriam tomadas as providências

autorizadas no parágrafo 5o3 do mesmo artigo, bem como seria feita a devida
comunicação à CVM.

12.
A mesma AGO/E também aprovou o aumento do capital social da
Companhia no montante de R$8.324 mil, sem alteração do número total de ações da
Companhia, mediante capitalização de lucros.

Destinação do resultado relativo ao exercício social de 2003.

13.
Para o exercício social findo em 31.12.2003, a Companhia apurou lucro
líquido no valor de R$58 mil (fl. 415).

14.
Em AGO/E, realizada em 30.4.2004, os acionistas da Companhia
deliberaram a declaração de dividendos relativos ao exercício social de 2003 no valor
de R$505 mil, sendo que a Companhia utilizou para a declaração dos dividendos a
totalidade do lucro líquido ajustado, após alocação para a reserva legal (nos termos
do art. 31 do Estatuto Social e art. 202 da Lei no 6.404/76), combinado com o valor
relativo à realização da Reserva de Reavaliação, em conformidade com o disposto no
§2o do art. 187 da Lei no 6.404/764.

15.
O total de dividendos declarados não foi suficiente para alcançar o dividendo
mínimo ao qual os titulares de ações preferenciais da Companhia faziam jus. A
totalidade dos dividendos declarados foi alocada às ações preferenciais, não cabendo
aos acionistas detentores de ações ordinárias qualquer valor a título de dividendos.

16.
Na AGO/E de 30.4.2004 também foi deliberado que, tendo em vista
problemas de disponibilidade financeira decorrentes da conjuntura desfavorável,
agravada pelo não recebimento de vultosos créditos e direitos de órgãos públicos, o
pagamento dos dividendos seria feito quando houvesse disponibilidade para tanto,
conforme permitido pelo §4o do art. 202 da Lei no 6.404/76, de modo que seriam
tomadas as providências estatuídas no parágrafo 5o do mesmo artigo, bem como
seria feita a devida comunicação à CVM.

Destinação do resultado relativo ao exercício social de 2004.

17.
No exercício social findo em 31.12.2004, foi apurado prejuízo no valor de
(R$2.672 mil) (fl. 416).

18.
A Companhia absorveu parte do prejuízo, utilizando a realização da Reserva
de Reavaliação no valor de R$451 mil, ficando com (R$2.221 mil) na conta de
Prejuízos Acumulados, R$2.000 mil na Reserva de Investimentos e R$2.811 na
Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos.

Destinação do resultado relativo ao exercício social de 2005.

19.
Para o exercício social findo em 31.12.2005, a Companhia apurou lucro
líquido no valor de R$524 mil (fl. 417).

20.
Em AGO/E, realizada em 21.12.2006, os acionistas deliberaram a alocação
do lucro líquido, conforme proposta da administração, da seguinte forma: (a) 5%
para a Reserva Legal – R$26 mil; (b) R$124 mil para dividendos às ações
preferenciais; e (c) R$373 mil para Reserva de Investimentos.

21.
Além disso, na referida AGO/E, destinou-se o saldo realizado da Reserva de
Reavaliação durante o exercício de 2005, no valor de R$185 mil, para a conta Reserva
de Investimentos.

22.
Nessa AGO/E, mais uma vez, foi deliberado que, tendo em vista problemas
de disponibilidade financeira decorrentes da conjuntura desfavorável, agravada pelo
não recebimento de vultosos créditos e direitos de órgãos públicos, o pagamento dos
dividendos seria feito quando houvesse disponibilidade para tanto, conforme
permissão do §4o do art. 202 da Lei no 6.404/76, de modo que seriam tomadas as
providências estatuídas no parágrafo 5o do mesmo artigo, bem como seria feita a
devida comunicação à CVM.

Destinação do resultado relativo ao exercício social de 2006.

23.
Para o exercício social findo em 31.12.2006, a Companhia apurou lucro
líquido no valor de R$735 mil (fl. 419).

24.
Em AGO/E, realizada em 30.4.2007, os acionistas deliberaram a alocação
do lucro líquido, conforme proposta da administração, da seguinte forma: (a) 5%
para Reserva Legal – R$37 mil; (b) R$175 mil para dividendos às ações preferenciais;
e (c) R$524 mil para Reserva de Investimentos.

25.
Na mesma AGO/E também foi deliberada a destinação de R$451 mil
referente à realização da Reserva de Reavaliação durante o exercício de 2006 para a
conta Reserva de Investimentos.

26.
Desta forma, o valor destinado a título de dividendos correspondeu a 25%
do lucro líquido ajustado.

27.
Ademais, da mesma forma que ocorreu na AGO/E relativa ao exercício de
2005, foi deliberado que, tendo em vista problemas de disponibilidade financeira
decorrentes da conjuntura desfavorável, agravada pelo não recebimento de vultosos
créditos e direitos de órgãos públicos, o pagamento dos dividendos seria feito quando
houvesse disponibilidade para tanto, conforme permitido pelo §4o do art. 202 da Lei
no 6.404/76, de modo que seriam tomadas as providências estatuídas no parágrafo
5o do mesmo artigo, bem como seria feita a devida comunicação à CVM.

Destinação do resultado relativo ao exercício social de 2007.

28.
Para o exercício social findo em 31.12.2007, a Companhia apurou lucro
líquido no valor de R$2.337 mil (fl. 421).

29.
Em AGO/E, realizada em 30.4.2008, os acionistas deliberaram a alocação
do lucro líquido, conforme proposta da administração, da seguinte forma: (a) 5%
para Reserva Legal – R$117 mil; (b) R$555 mil para dividendos às ações
preferenciais; e (c) R$1.665 mil para Reserva de Investimentos.

30.
Nesta mesma AGO/E também foi deliberada a destinação de R$451 mil
referente à realização da Reserva de Reavaliação durante o exercício de 2007 para a
conta Reserva de Investimentos.

31.
Desta forma, o valor destinado a título de dividendos correspondeu a 25%
do lucro líquido ajustado.

32.
Ademais, da mesma forma que ocorreu na AGO/E relativa ao exercício de
2006, foi deliberado que, tendo em vista problemas de disponibilidade financeira
decorrentes da conjuntura desfavorável, agravada pelo não recebimento de vultosos
créditos e direitos de órgãos públicos, o pagamento dos dividendos seria feito quando
houvesse disponibilidade para tanto, conforme permitido pelo §4o do art. 202 da Lei
no 6.404/76, de modo que seriam tomadas as providências estatuídas no parágrafo
5o do mesmo artigo, bem como seria feita a devida comunicação à CVM.

33.
O quadro a seguir resume os dados acerca do lucro líquido da Companhia,
os dividendos declarados e as destinações para a Reserva Especial de Dividendos Não
Distribuídos e para a Reserva de Investimentos:

2001*
2002*
*
2003
2004
2005
2006
2007
Lucro Líquido (R$ mil)
8.958
11.246
58
(2.672)
524
735
2.337
Destinação p/ Reserva
Legal (R$ mil)
448
562
3
-
26
37
117
Realização de Reserva de
Reavaliação (R$ mil)
-
-
450
451
185
451
451
Montante total de
dividendos declarados
(R$ mil)
2.239
2.811
505
-
124
175
555
Dividendo – ações ON
(R$ mil)
1.086
1.364
-
-
-
-
-
Dividendo – ações PN (R$
mil)
1.153
1.448
505
-
124
175
555
Dividendo pago – ações
ON (R$ mil)
835
-
-
-
-
-
-
Dividendo pago – ações
PN (R$ mil)
885
-
-
-
-
-
-
Destinação Reserva
Especial Div. Não Distrib.
(R$ mil)
-
2.811
505
-
124
175
555
Destinação Reserva de
Investimentos (R$ mil)
2.000
-
-
-
558
524
2.116

*Em 2001, houve um aumento de capital no valor de R$4.721 mil, sem alteração do
número total de ações, mediante capitalização de lucros.

** Em 2002, houve um aumento de capital no valor de R$8.234 mil, sem alteração
do número total de ações, mediante capitalização de lucros.

III.
DAS PRINCIPAIS CONCLUSÕES DA SEP.

34.
Inicialmente, foi apurado que, em AGE realizada em 18.10.2001, a
Companhia havia promovido alteração estatutária, substituindo o direito das ações
preferenciais ao recebimento prioritário não cumulativo de dividendo mínimo não
inferior a 6% ao ano por 10% maior do que o atribuído às ações ordinárias. A questão
foi objeto do Processo CVM no RJ2001/11267, no âmbito do qual a SEP concluiu que
(i) a decisão assemblear acima mencionada não possuía eficácia, enquanto não
ocorresse uma Assembleia Especial de acionistas preferencialistas destinada a
deliberar sobre o assunto, como determinado nos parágrafos 1o e 4o, do artigo 136,
da Lei no 6.404/765; (ii) a aplicação da modificação estatutária procedida reduzia
vantagem conferida aos acionistas preferencialistas; e (iii) que a redução da

vantagem geraria direito de retirada para os acionistas preferencialistas dissidentes,
mediante o reembolso de suas ações pelo valor do patrimônio líquido da Companhia,
como previsto nos artigos 137, inciso I6, e 45, §1o7, ambos da Lei n.o 6404/76 (fl.
409).

35.
A Companhia apresentou recurso ao Colegiado contra o entendimento da
SEP e, em reunião realizada em 1.4.2003, o Colegiado negou provimento ao recurso
da Companhia.

36.
Diante da decisão do Colegiado, em 26.6.2003, a Companhia publicou Fato
Relevante, divulgando ao mercado que o parágrafo 1o do artigo 5o de seu Estatuto
Social voltaria a ter a redação anterior à aludida modificação e que qualquer diferença
já recebida pelos acionistas titulares de ações preferenciais não deveria ser
devolvida, dada a boa-fé existente (fls. 408-409).

37.
Em consequência, nos exercícios sociais de 2001 e 2002, a destinação de
dividendos às ações preferenciais foi feita com base na alteração que concedia
prioridade de 10% a mais para as ações preferenciais do que os dividendos atribuídos
às ações ordinárias. Entretanto, a partir de 30.4.2004, com a ratificação da alteração
pela assembleia geral, passou a vigorar novamente a redação original que estabelecia
o dividendo mínimo de 6% às ações preferenciais (fls. 409-410)8.

38.
Assim, ao examinar a destinação do resultado do exercício social de 2001,
a SEP verificou que às ações preferenciais foi atribuído valor superior ao que teriam
direito se o cálculo fosse feito com base na redação original do Estatuto Social e que
às ações ordinárias foi atribuído menos do que faziam jus. Verificou, ainda, que
apenas parte dos dividendos relativos ao exercício de 2001 foi paga ao longo de
2002, embora a AGO/E tenha decidido que o pagamento seria efetuado dentro do
exercício social (fl. 412).

39.
Outra irregularidade observada pela SEP diz respeito ao fato de não ter sido
registrada nas demonstrações financeiras (“DFs”) de 31.12.2001 a destinação dos
lucros segundo a proposta dos órgãos da administração, no pressuposto de sua
aprovação pela assembleia geral (fl. 413).

40.
No exercício de 2002, a SEP verificou que foram praticadas irregularidades
semelhantes às observadas em 2001, ou seja, às ações preferenciais foram
atribuídos mais dividendos do que estas teriam direito e às ações ordinárias foram
atribuídos menos dividendos do que faziam jus; e as DFs não registraram a
destinação dos lucros segundo a proposta dos órgãos da administração, no
pressuposto de sua aprovação pela assembleia geral. Foi deliberado, ainda, na AGO/E
que, por enfrentar problemas financeiros, a Companhia deixaria de pagar os
dividendos, tendo constituído Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos,
mas, tendo incluído, indevidamente, a parcela relativa ao pagamento do dividendo
mínimo às ações preferenciais, em prejuízo do direito dos acionistas preferencialistas
(fls. 413-415)9.

41.
No exercício de 2003, observou-se que todo o montante destinado à
distribuição de dividendos não foi sequer suficiente ao pagamento do dividendo
mínimo às ações preferenciais e que, como a Companhia continuava com problemas
de disponibilidade financeira, constituiu novamente a Reserva Especial para
Dividendos Não Distribuídos, em prejuízo do direito dos acionistas preferencialistas
de receber os dividendos mínimos a que faziam jus. Além disso, da mesma forma
que nos exercícios anteriores, as DFs não registraram a destinação dos lucros
segundo a proposta dos órgãos da administração, no pressuposto de sua aprovação

pela assembleia geral. Além disso, não houve o encaminhamento à CVM no prazo de
5 (cinco) dias da justificativa de não pagamento do dividendo obrigatório transmitida
à assembleia (fls. 415-416).

42.
No exercício de 2004, a Companhia apurou prejuízo e absorveu apenas parte
dele, quando deveria ter usado o saldo das Reservas de Lucros, uma vez que somente
poderia haver saldo na conta de Prejuízos Acumulados se esgotadas todas as
reservas de lucros (fl. 416).

43.
No exercício de 2005, a Companhia destinou do lucro líquido dividendos
menores às ações preferenciais do que deveria e deliberou em assembleia que o
pagamento seria feito quando houvesse disponibilidade financeira, tendo constituído
Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos, em prejuízo do direito dos
acionistas preferencialistas de receber os dividendos mínimos. Aqui também as DFs
não registraram a destinação dos lucros segundo a proposta dos órgãos da
administração, no pressuposto de sua aprovação pela assembleia geral (fls. 417-
419).

44.
No exercício de 2006, a Companhia novamente destinou do lucro líquido
dividendos menores às ações preferenciais do que deveria e deliberou em assembleia
que o pagamento seria efetuado quando houvesse disponibilidade financeira, tendo
constituído Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos, em prejuízo do direito
dos acionistas preferencialistas de receber os dividendos mínimos. Entretanto, ao
contrário dos exercícios anteriores, as DFs passaram a refletir a destinação dos lucros
segundo a proposta dos órgãos da administração, no pressuposto de sua aprovação
pela assembleia geral (fls. 419-420).

45.
No exercício de 2007, a Companhia continuou destinando do valor total do
lucro líquido dividendos menores às ações preferenciais do que deveria e, por
incompatibilidade de pagamento devido à sua situação financeira, constituiu Reserva
Especial para Dividendos Não Distribuídos, em prejuízo do direito dos acionistas
detentores das ações preferenciais de receber os dividendos mínimos (fls. 421-422).

46.
A SEP apurou, ainda, que as DFs de 31.12.2004 e 31.12.2005 foram
elaboradas com atraso e que as respectivas assembleias gerais ordinárias não foram
realizadas nos 4 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social (fl. 422).

47.
Vale destacar que, uma vez questionados pela CVM, os administradores da
Companhia informaram que os acionistas detentores de ações preferenciais tiveram
seu direito a voto garantido após a AGO/E relativa ao exercício de 2003, o que poderia
ser constatado pelo percentual indicado na AGO/E de 21.12.2006 e livro de presença,
assim como na AGO/E de 30.4.2007 (fl.407).

48.
Quanto à destinação, às ações ordinárias, de dividendos relativos aos
exercícios de 2001 e 2002 menores aos que faziam jus, em desacordo com os artigos
5o, §1o, e 31 do Estatuto Social da Companhia e art. 17, §4o, da lei no 6.404/197610,
os administradores encaminharam planilha com os valores ajustados a serem pagos
(e que estariam de acordo com o cálculo efetuado pela SEP). No entanto, segundo a
área técnica, a Companhia aparentemente não teria procedido a tal pagamento (vez
que não divulgou Aviso aos Acionistas a respeito, além de não haver informação do
pagamento no Formulário IAN/07), e tampouco estipulou prazo para fazê-lo (fls. 422-
423).

IV.
DA ACUSAÇÃO.

49.
Diante disso, uma vez obtidos os devidos esclarecimentos por parte dos
administradores da Companhia, a SEP, em 11.9.2008, apresentou Termo de
Acusação (fls. 401-432) concluindo pela responsabilização de:

a) Marisa Cunha, Moacir Cunha e Renato Pinheiro, na qualidade de
Diretores, pelas seguintes infrações:

i.
“destinação às ações ordinárias de dividendos relativos aos exercícios
de 2001 e 2002 menores aos que faziam jus, em desacordo com os
artigos 5o, §1o, e 31 do estatuto social e art. 17, §4o, da Lei no
6.404/76;

ii.
não pagamento dos dividendos relativos ao exercício de 2001 dentro
do exercício social de 2002, nos termos do §3o do art. 205 da Lei no
6.404/7611;

iii.
destinação, às ações preferenciais, de dividendos menores que
aqueles devidos nos exercícios de 2005, 2006 e 2007, em desacordo
com o art. 203 da Lei no 6.404/7612;

iv.
falta de registro, nas demonstrações financeiras de 2001, 2002, 2003
e 2005, da destinação dos lucros segundo a proposta dos órgãos da
administração, no pressuposto de sua aprovação pela assembleia
geral, conforme dispõe o art. 176, §3o, da Lei no 6.404/7613;

v.
constituição, nos exercícios de 2002, 2003, 2005, 2006 e 2007, da
Reserva Especial para Dividendos não Distribuídos prevista no art.
202, §4o, da Lei no 6.404/76, em prejuízo ao direito dos acionistas
preferencialistas de receber os dividendos mínimos a que tem
prioridade, em descordo com o art. 203 da Lei no 6.404/76;

vi.
não encaminhamento à CVM, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
realização da assembleia, da exposição justificativa da informação
transmitida na assembleia, relativa à proposta de não pagamento do
dividendo
obrigatório
referente
ao
exercício
de
2003
por
incompatibilidade com a situação financeira da Companhia, nos
termos do §4o do art. 202 da Lei no 6.404/76;

vii.
não absorção dos prejuízos do exercício de 2004 pelas Reservas de
Lucro, em desatenção ao parágrafo único do art. 189 da Lei no
6.404/7614 e ao parágrafo único do art. 8o da Instrução CVM no
59/8615; e

viii.
elaboração em atraso das demonstrações financeiras relativas a 2004
e 2005, em infração ao art. 176 da lei no 6.404/7616;”

b) José Carlos Valente da Cunha, Hélio Arruda Filho e Fausto Cunha
Penteado, na qualidade de presidente e membros do Conselho de
Administração, respectivamente, pela convocação e realização das
assembleias gerais ordinárias relativas aos exercícios de 2004 e 2005 fora
do prazo previsto no art. 132 da Lei no 6.404/7617, em infração ao art.
142, inciso IV, bem como pelo descumprimento do art. 142, incisos III e

V, da Lei no 6.404/7618, por não terem se manifestado contrariamente
quanto à (ao):

i.
“destinação, às ações ordinárias, de dividendos relativos aos exercícios
de 2001 e 2002 menores aos que faziam jus, em desacordo com os
arts. 5o, §1o, e 31 do estatuto social e art. 17, §4o, da Lei no 6.404/76;

ii.
não pagamento dos dividendos relativos ao exercício de 2001 dentro
do exercício social de 2002, nos termos do §3o do art. 205 da Lei no
6.404/76;

iii.
destinação, às ações preferenciais, de dividendos menores que
aqueles devidos nos exercícios de 2005, 2006 e 2007, em desacordo
com o art. 203 da Lei no 6.404/76;

iv.
falta de registro, nas demonstrações financeiras de 2001, 2002, 2003
e 2005, da destinação dos lucros segundo a proposta dos órgãos da
administração, no pressuposto de sua aprovação pela assembleia
geral, conforme dispõe o art. 176, §3o, da Lei no 6.404/76;

v.
constituição, nos exercícios de 2002, 2003, 2005, 2006 e 2007, da
Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos prevista no art.
202, §4o, da Lei no 6.404/76, em prejuízo ao direito dos acionistas
preferencialistas de receber os dividendos mínimos a que tem
prioridade, em descordo com o art. 203 da Lei no 6.404/76;

vi.
não encaminhamento à CVM, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
realização da assembleia, da exposição justificativa da informação
transmitida na assembleia, relativa à proposta de não pagamento do
dividendo
obrigatório
referente
ao
exercício
de
2003
por
incompatibilidade com a situação financeira da companhia, nos termos
do §4o do art. 202 da Lei no 6.404/76; e

vii.
não absorção dos prejuízos do exercício de 2004 pelas Reservas de
Lucro, em desatenção ao parágrafo único do art. 189 da Lei no
6.404/76 e ao parágrafo único do art. 8o da Instrução CVM no 59/86”.

V.
DA MANIFESTAÇÃO DA PFE.

50.
Em 16.9.2008, a Procuradoria Geral Especializada junto à CVM (“PFE”)
proferiu parecer considerando que a peça acusatória preenchia os requisitos
constantes dos incisos do art. 6o19 e atendido o disposto no caput do art. 1120, todos
da Deliberação CVM no 538/2008 (fls. 434-435).

VI.
DA DEFESA.

51.
Em 2.10.2008, os acusados foram devidamente intimados (fls. 438-449), e,
em
28.11.2008,
apresentaram
defesa
conjunta
(fls.
463-680),
na
qual
contextualizaram a situação da Companhia nos seguintes principais termos:

a) “A Companhia vem enfrentando, desde 2001, sérias dificuldades
financeiras em decorrência do não recebimento de certos créditos detidos
contra entidades que integram a Administração Pública, oriundos de
diversos contratos celebrados com ditas entidades. Tendo em vista as

regras contábeis aplicáveis à Companhia, esta registrou os créditos
considerados certos (ou seja, decorrentes de faturas não pagas ou
decisões transitadas em julgado) em seus resultados, gerando um
aumento de seus lucros sem que houvesse, de fato, um efetivo ingresso
de recursos em seu caixa. Na realidade, tal procedimento produziu apenas
um lucro contábil, que não se conciliava com a real situação das
disponibilidades financeiras da Companhia e representa o cerne dos
problemas enfrentados para a distribuição dos lucros apurados”;

b) “A situação descrita é reconhecida na nota explicativa no 5 das
demonstrações financeiras de 2007 (fls. 482-487), na qual se indica que,
além do valor já contabilizado no item ‘Contas a Receber’, consolidado em
mais de R$ 293 milhões, a Companhia tem diversos processos de
cobrança judicial, que só poderão ser contabilizados após o trânsito em
julgado das respectivas ações, num valor total de R$814.721.000,00 em
31/12/2007 (...)”;

c) “Ademais, como vêm sendo enfatizado pelos auditores independentes da
Companhia, desde o parecer sobre as demonstrações financeiras de 1998,
as dificuldades financeiras geradas pelo não recebimento desses valores
coloca em risco a própria continuidade normal das operações da
Companhia, ‘para o sucesso das operações futuras da companhia, que
sejam mantidas as medidas voltadas ao saneamento financeiro e a
recuperação da lucratividade, empreendidas pela Administração nos
últimos exercícios’ (trecho do parágrafo 5 do parecer dos auditores
independentes do balanço de 2007 – fls. 524-526)”;

d) “Por outro lado, em razão da atualização compulsória dos créditos contra
a Administração Pública já contabilizados e outros ativos no balanço (além
de ganhos em 2002, 2006 e 2007 em acordos com instituições financeiras
credoras da Companhia, com desconto no valor da dívida contabilizada
mediante a dação em pagamento principalmente de imóveis), a
Companhia continuou a gerar lucros contábeis sem que houvesse
qualquer entrada de recursos no caixa. De fato, nos anos de 2002 a 2007
o EBITDA/LAJIDA da Companhia foi negativo.(....)”;

e) “O paradoxo da situação patrimonial da Companhia, indicando lucros de
um lado e a ausência quase absoluta de caixa do outro, afetou não apenas
a capacidade de a Companhia pagar dividendos, mas também de fazer
frente a seus compromissos financeiros para a manutenção de suas
operações”;

f)
“Como indicativo de tal situação e do estado de pré-insolvência da
Companhia, vide o extrato dos tributos federais e contribuições
previdenciárias inscritos em dívida ativa, em que apenas os tributos
federais cobrados excedem o valor de R$192 milhões (fls. 529-582)”;

g) “Em razão da situação exposta acima, resulta evidente que a Companhia
não tinha capacidade financeira para efetuar o pagamento dos dividendos.
Recorrer
a
empréstimos
para
aquela
finalidade
seria,
inquestionavelmente, um ato de administração temerária. Em face dessa
realidade, os acionistas e administradores da Companhia não tiveram
outra alternativa senão adotar medidas extremas, dentre as quais o
adiamento do pagamento de dividendos. Ressalte-se, contudo, que tais
ações foram tomadas sempre tendo como objetivo primordial a garantia

da continuidade da Companhia, que é o interesse maior de todos os
acionistas, e sempre com a concordância de todos os acionistas presentes
às Assembleias Gerais”;

h) “Vale notar que não só os acionistas da Companhia foram prejudicados
pelo inadimplemento do Poder Público: de fato, (...) a Companhia tem
grandes dificuldades para honrar seus compromissos mais básicos e suas
dívidas, por menores que sejam, com diferentes fornecedores e credores.
A penhora do faturamento (fls. 583-590) e outras que incluem os próprios
administradores da Companhia no pólo passivo, com o bloqueio de suas
respectivas contas correntes (fls. 591-612). Nesse contexto, qualquer
desvio de recursos para pagamento de dividendos em prejuízo das
execuções em andamento representaria uma clara hipótese de fraude a
credores e fraude à execução, com consequências inclusive penais para
os administradores, em especial no que diz respeito às dívidas fiscais”; e

i)
“O que se tem verificado nos últimos anos é uma luta constante dos
Administradores no sentido de preservar a existência da Companhia,
afetada por um verdadeiro calote de entidades da Administração Pública.
Penalizá-los, na realidade, seria impor-lhes uma dupla condenação, pois
os fatos descritos comprovam que os Administradores de forma alguma
se beneficiaram das decisões tomadas em consequência dos fatos
narrados. Pelo contrário, sofreram direta e pessoalmente com as
consequências do calote, e são os maiores interessados em restaurar uma
situação de normalidade na Companhia”.

52.
No que tange à acusação de que foram destinados às ações ordinárias
dividendos relativos aos exercícios de 2001 e 2002 em valores menores aos que
faziam jus, em desacordo com os artigos 5o, §1o, e 31 do estatuto social da
Companhia e art. 17, §4o, da Lei no 6.404/76, os administradores argumentaram
que como “(i) o Estatuto Social foi alterado por deliberação dos acionistas da
Companhia em 18.10.01; (ii) a validade de tal alteração ficou sob discussão no
âmbito da CVM, prevalecendo, até a solução em definitivo da questão, a nova
redação; (iii) a decisão final a respeito da alteração foi comunicada à Companhia tão
somente em 15.05.03; e (iv) nesse ínterim, foram realizadas duas assembleias gerais
ordinárias, em 25.4.2002 e 30.4.2003”; então “uma vez que ambas as assembleias
ocorreram antes da comunicação à Companhia sobre a decisão da CVM que
desconstituiu a alteração estatuária, era obrigatório que a distribuição de dividendos
em ambas estivesse pautada pelo Estatuto Social alterado, que continuava, para
todos os fins, em vigor. As propostas da Diretoria sobre a destinação dos lucros
nessas assembleias apenas observaram as normas constantes do Estatuto Social da
Companhia então vigente. Não é razoável que os administradores da Companhia
sejam penalizados pelo fiel cumprimento das normas estatutárias no exercício de
suas funções, sendo descabida a imputação atribuída pelo Termo de Acusação. Não
se pode estabelecer como responsabilidade dos Administradores que os dividendos
dos referidos períodos fossem distribuídos conforme a disposição do Estatuto
anterior, uma vez que este não estava em vigor à época das Assembleias Gerais em
questão”.

53.
Os administradores também enfatizaram que sempre agiram de boa-fé,
tendo divulgado Fato Relevante, em 22.5.2003, tão logo foram notificados da
necessidade de voltar à redação original do art. 5 do Estatuto Social, comunicando a
mudança ao mercado.

54.
Além disso, destacaram que os administradores já haviam tomado as
providências para realização dos pagamentos dos dividendos relativos aos exercícios
de 2001 e 2002, nos valores devidamente corrigidos, na reunião do conselho de
administração, realizada em 21.10.2008, tendo em vista a previsão de caixa
decorrente de acordo firmado com entidade pública devedora da Companhia.

55.
Com relação à acusação acerca do não pagamento dos dividendos relativos
ao exercício de 2001 dentro do exercício social de 2002, nos termos do §3o do art.
205 da Lei no 6.404/76, alegaram que a deliberação assemblear adotada em
25.4.2002 deixava claro que o pagamento “deveria ocorrer tão somente quando a
Companhia tivesse recursos em caixa para possibilitar o pagamento do valor
deliberado”, conforme determinação do conselho de administração. “Dada à grave
deterioração da situação financeira da Companhia no decorrer do exercício em
questão, com o crescente inadimplemento de suas contratantes, em nenhum
momento após a [referida] deliberação [em] 2002 houve caixa que permitisse o
pagamento total dos dividendos devidos aos acionistas – logo, era impossível o
Conselho de Administração se manifestar no sentido de determinar o pagamento dos
dividendos em questão” (fl. 470). Destacam, também, que foram efetuados três
pagamentos parciais, em 5.2.2002 (a título de antecipação de dividendos),
22.7.2002 e 3.12.2002, nos respectivos valores de R$600.000,00, R$600.000,00 e
R$520.437,91, restando um saldo a pagar de R$519.000,00, correspondentes a
pouco mais de 20% dos dividendos declarados com relação ao exercício de 2001.

56.
Finalmente, alegam que, não obstante o previsto no parágrafo 3o do artigo
205 da Lei no 6.404/76, a “grave situação financeira que a Companhia passou a
enfrentar tornou faticamente impossível o pagamento deliberado”; e argumentam
que essa posição foi sustentada no PAS CVM no RJ2003/12233, em voto do Diretor
Relator Wladimir Castelo Branco, acompanhado pelo Diretor Sergio Weguelin e pelo
Presidente Marcelo Trindade:

22. Situação diferente verifica-se quando a situação econômica da
Companhia deteriora-se depois de declarados os dividendos, sendo
silente a legislação societária no que tange a esse aspecto.

23.
Entendo, a propósito, que, depois de deliberada a distribuição
de dividendos, se for verificada uma mudança na situação financeira
da companhia que seja incompatível com a distribuição de
dividendos, podem os administradores, agindo no interesse da
companhia, suspender a distribuição dos dividendos, até mesmo para
depois do exercício social em que os dividendos foram declarados,
desde que com isso concordem os acionistas.

24.
Em outros termos, considero que o artigo 205, §3o, da Lei no
6.404/76, no ponto em que determina seja a distribuição do
dividendo declarado, em qualquer caso, dentro do exercício social,
não se aplica àquelas situações em que evento posterior à declaração
dos dividendos modifique de tal forma a situação da companhia que
transforme o pagamento dos dividendos em um verdadeiro entrave
à própria continuidade dos negócios sociais [....].

25.
O diferimento do pagamento de dividendos para além do
exercício social em que o mesmo é declarado não é, por si só,
condenável, só sendo passível de punição se imotivado, ou
caprichoso.

57.
Assim, os administradores concluem que os fatos em tela são análogos aos
descritos em referido voto, uma vez que “o eventual pagamento da parcela

remanescente dos dividendos traria graves riscos à continuidade da Companhia,
impossibilitando até mesmo o atendimento às suas necessidades operacionais mais
básicas” (fl. 472). Desta forma, conforme entendimento expresso em referido voto,
o não pagamento dos dividendos não poderia ser condenado por fundar-se em
relevante situação fática21.

58.
No que tange à acusação da constituição, nos exercícios de 2002, 2003,
2005, 2006 e 2007, da Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos prevista
no art. 202, §4o, da Lei no 6.404/76, em prejuízo ao direito dos acionistas
preferencialistas de receber os dividendos mínimos a que tem prioridade, em
descordo com o art. 203 da Lei no 6.404/7622, os administradores frisaram que a
constituição das reservas foi aprovada por unanimidade dos acionistas presentes às
assembleias gerais que sobre elas deliberaram, a destinação dos dividendos a essas
reservas especiais teve como razão a total impossibilidade de pagamento dos
dividendos em questão, devido à situação financeira precária da Companhia.

59.
“Sendo assim, os Administradores não tiveram outra alternativa a não ser
propor a destinação dos valores apurados às reservas especiais em questão. A
apresentação de proposta de pagamento imediato, ou em curto prazo dos dividendos
apurados seria temerária e totalmente incompatível com a real situação da
Companhia. Nesse sentido, os Administradores, ao propor a destinação dos valores
em questão para as reservas especiais, agiram no melhor interesse da Companhia e,
consequentemente, dos próprios acionistas. Tanto assim é que suas propostas foram
aprovadas e respaldadas pela unanimidade dos presentes às assembleias relevantes”
(fls. 473-474).

60.
Com relação à acusação da falta de registro, nas demonstrações financeiras
de 2001, 2002, 2003 e 2005, da destinação dos lucros segundo a proposta dos órgãos
da administração, no pressuposto de sua aprovação pela assembleia geral, conforme
dispõe o art. 176, §3o, da Lei no 6.404/76, os administradores argumentaram que
“[o] princípio adotado pelos contadores da Companhia na contabilização de tais
valores era de que a destinação do lucro só se torna efetiva após a aprovação pela
Assembleia Geral, e, portanto, deveria ser refletida apenas a partir das
demonstrações financeiras do ano em que a deliberação ocorreu. Tal interpretação,
hoje reconhecida como equivocada, foi corroborada pelos auditores
independentes da Companhia” (grifei) (fl. 474).

61.
Além disso, destacaram que este erro na contabilização da destinação de
lucros não prejudicou os acionistas da Companhia, que, inclusive, aprovaram todas
as demonstrações financeiras em comento sem ressalvas relativas ao tema.

62.
No que tange à acusação acerca do não encaminhamento à CVM, no prazo
de 5 (cinco) dias a contar da realização da assembleia, da exposição justificativa da
informação transmitida na assembleia, relativa à proposta de não pagamento do
dividendo obrigatório referente ao exercício de 2003 por incompatibilidade com a
situação financeira da companhia, nos termos do §4o do art. 202 da Lei no 6.404/76,
os administradores explicaram que por falhas em procedimentos administrativos
internos da Companhia, esta notificação foi feita com 28 dias de atraso.

63.
Além disso, destacaram que este atraso em nada prejudicou os acionistas
da Companhia, ou a atuação desta Autarquia, e que o envio desta notificação é de
exclusiva responsabilidade do Diretor de Relações com Investidores, de forma que
uma eventual penalidade não poderia ser aplicada a nenhum outro administrador.

64.
No que toca à acusação de não absorção dos prejuízos do exercício de 2004
pelas Reservas de Lucro, em desatenção ao parágrafo único do art. 189 da Lei no
6.404/76 e ao parágrafo único do art. 8o da Instrução CVM no 59/86, os
administradores admitiram que a absorção dos prejuízos relativos ao exercício social
de 2004 acabou sendo feita apenas nas demonstrações financeiras relativas ao
exercício de 2005, em decorrência do entendimento, hoje reconhecido como
equivocado, de que os prejuízos acumulados do exercício não poderiam afetar a
reserva especial de dividendos não distribuídos, tendo em vista os prejuízos que
trariam para os acionistas da Companhia.

65.
Os administradores também destacaram que tal procedimento foi
corroborado pelos auditores externos da Companhia e que estas demonstrações
financeiras foram elaboradas num momento turbulento devido à troca dos
profissionais responsáveis pela auditoria externa da Companhia, o que dificultou a
verificação da adequação dos procedimentos adotados. Destacam, ainda, que os
pareceres dos auditores externos relativos às demonstrações financeiras referentes
a 2004 e 2005 não contêm qualquer ressalva quanto a esse procedimento.

66.
Também notam que as demonstrações financeiras relativas aos exercícios
de 2004 e 2005 foram aprovadas simultaneamente, na AGO/E realizada em
21.12.2006, sendo tal forma de absorção dos prejuízos aprovada sem ressalvas pelos
acionistas da Companhia.

67.
Quanto à elaboração em atraso das demonstrações financeiras relativas a
2004 e 2005, em infração ao art. 176 da lei no 6.404/1976, os administradores
esclareceram que os atrasos ocorreram devido à troca dos auditores externos da
Companhia à época do fechamento das DFs de 2004 e ao atraso na conclusão dos
trabalhos dos auditores externos em relação às DFs de 2005, conforme informado
nos Comunicados ao Mercado, de 19.5.2005 e 27.6.2006, respectivamente.

68.
Também argumentaram que haviam agido com o máximo de diligência para
o cumprimento dos prazos legais com relação às DFs de 2004 e 2005 e que os atrasos
foram isolados e causados por fatores externos à vontade dos administradores.

69.
No que tange à acusação dos membros do conselho de administração de
infração ao art. 142, inciso IV, da Lei no 6.404/76, pela convocação e realização das
assembleias gerais ordinárias relativas aos exercícios de 2004 e 2005 fora do prazo
previsto no art. 132 da Lei no 6.404/76, os administradores (i) reiteraram as
explicações para os atrasos na elaboração das DFs de 2004 e 2005; (ii) explicaram
que a grave situação financeira enfrentada pela Companhia à época fez com que não
houvesse disponibilidade de caixa para a publicação das DFs antes da realização das
assembleias gerais ordinárias (“AGOs”), dados os custos elevados de mais de
R$60.000,00 por publicação; e (iii) argumentaram que os conselheiros não poderiam
convocar as AGOs para tomar as contas dos administradores sem que as DFs
tivessem sido disponibilizadas aos acionistas previamente, nos termos do §3o do art.
133 da Lei no 6.404/76.

70.
Observaram, ainda, que a questão relativa ao atraso na elaboração das DFs
e na realização das correspondentes AGOs em comento foi solucionada com a
publicação das DFs de 2004 e 2005 em dezembro de 2006 e a realização de
assembleia geral ordinária simultânea para os exercícios de 2004 e 2005 em
21.12.2006, após consulta com a CVM (fls. 351-356).

71.
Finalmente, os administradores manifestaram interesse em apresentar
Termo de Compromisso buscando a solução das questões apontadas e a proteção
dos interesses da Companhia e de seus acionistas.

VII.
DO TERMO DE COMPROMISSO.

72.
Em 23.12.2008, os acusados apresentaram proposta conjunta de Termo de
Compromisso (fls. 681-687), na qual propuseram o que segue:

(a)
Proposta em relação à acusação sobre a destinação, às ações
ordinárias, de dividendos relativos aos exercícios de 2001 e 2002 menores
aos que faziam jus, em desacordo com os artigos 5o, §1o, e 31 do estatuto
social e art. 17, §4o, da Lei no 6.404/76:

“Tendo em vista que o pagamento da diferença dos dividendos devidos às ações ordinárias
seria feito em 6 (seis) parcelas iguais e consecutivas de R$142.998,34 nos dias 31.10.2008,
28.11.2008, 29.12.2008, 28.1.2009, 27.2.2009 e 27.3.2009, conforme deliberado pelo
Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada 21.10.2008, os acusados se
comprometeram a continuar a propor as distribuições de dividendos às ações ordinárias de
acordo com o previsto no estatuto social e fazer com que continuem sendo realizados os
pagamentos deliberados pelo Conselho de Administração”.

(b)
Proposta em relação à acusação sobre o não pagamento dos
dividendos relativos ao exercício de 2001 dentro do exercício social de 2002,
nos termos do §3o do art. 205 da Lei no 6.404/76:

“Como os valores devidos estão sendo pagos, os acusados se comprometeram a fazer com
que os pagamentos continuem a ser realizados, nos termos da deliberação do Conselho de
Administração de 21.10.2008”.

(c)
Proposta relativa à acusação sobre a constituição, nos exercícios de
2002, 2003, 2005, 2006 e 2007, da Reserva Especial para Dividendos Não
Distribuídos prevista no art. 202, §4o, da Lei no 6.404/76, em prejuízo ao
direito dos acionistas preferencialistas de receber os dividendos mínimos a
que têm prioridade, em desacordo com o art. 203 da Lei no 6.404/76:

“Os acusados se comprometeram a deliberar em reunião do Conselho de Administração que
os dividendos mantidos em reserva fossem distribuídos aos acionistas”.

(d)
Proposta relativa à acusação sobre a falta de registro, nas
demonstrações financeiras de 2001, 2002, 2003 e 2005, da destinação dos
lucros segundo a proposta dos órgãos da administração, no pressuposto de
sua aprovação pela assembleia geral, conforme dispõe o art. 176, §3o, da
Lei no 6.404/76:

“Os acusados se comprometeram a fazer com que a destinação dos lucros aprovada pela
assembleia geral fosse refletida nas demonstrações financeiras do próprio exercício em que os
lucros foram apurados, começando a partir da aceitação da proposta de Termo de
Compromisso”.

(e)
Proposta relativa à acusação sobre o não encaminhamento à CVM, no
prazo de 5 (cinco) dias a contar da realização da assembleia, de exposição
justificativa relativa à proposta de não pagamento do dividendo obrigatório
referente ao exercício de 2003 por incompatibilidade com a situação
financeira da Companhia, nos termos do §4o do art. 202 da Lei no 6.404/76:

“Os acusados se comprometeram a fazer com que seja encaminhada à CVM, no prazo de 5
(cinco) dias, a contar da realização da assembleia em que seja aprovada proposta de não
pagamento do dividendo obrigatório referente ao exercício, exposição justificativa sobre a
informação transmitida à assembleia”.

(f)
Proposta relativa à acusação sobre a não absorção dos prejuízos do
exercício de 2004 pelas Reservas de Lucro, em desatenção ao parágrafo
único do art. 189 da Lei no 6.404/76 e ao parágrafo único do art. 8o da
Instrução CVM no 59/86:

“Os acusados se comprometeram a, na hipótese de ocorrerem situações análogas àquela, fazer
com que as Reservas de Lucros absorvessem os prejuízos do exercício”.

(g)
Proposta relativa
à acusação de elaboração em atraso das
demonstrações financeiras relativas a 2004 e 2005, em infração ao art. 176
da Lei no 6.404/76:

“Os acusados se comprometeram a fazer com que as demonstrações financeiras fossem
elaboradas sempre dentro do prazo previsto, tal como ocorreu nos anos anteriores e
subsequentes ao biênio 2004/2005”.

(h)
Proposta relativa à acusação dirigida aos membros do Conselho de
Administração, por suposta infração ao art. 142, inciso IV, da Lei no
6.404/76, e pela convocação e realização das assembleias gerais ordinárias
relativas aos exercícios de 2004 e 2005 fora do prazo previsto no art. 132
da Lei no 6.404/76:

“Os acusados se comprometeram a fazer com que a convocação e a realização das assembleias
gerais ordinárias continuem a ser feitas nos prazos previstos, tal como tem sido a prática da
companhia”.

73.
Tendo em vista o disposto na Deliberação CVM no 390/01 (art. 7o, §5o), a
PFE apreciou os aspectos legais da proposta de Termo de Compromisso e concluiu
pela existência de óbice jurídico-formal à sua celebração, por não haver propostas
de ajustes contábeis referentes aos exercícios nos quais ainda cabiam tais ajustes e
por não haver proposta de pagamento à CVM. Segundo a PFE, não restou atendido
o inciso II do art. 7o da Deliberação CVM no 390/01 (correção das irregularidades
apontadas) (fls. 690-710).

74.
O Comitê de Termo de Compromisso (“Comitê”) manifestou-se pela rejeição
do termo proposto por considerar que os acusados: (i) não se dispuseram a corrigir
as irregularidades contábeis ainda passíveis de correção; (ii) não assumiram
compromissos indenizatórios; e (iii) não estabeleceram prazos para o cumprimento
de certas obrigações assumidas (fls. 711-733).

75.
Em reunião realizada em 5.5.2009 (fls. 735-737), o Colegiado rejeitou a
proposta apresentada, acompanhando a opinião exarada pelo Comitê.

76.
Em 4.8.2009, após tomarem ciência da decisão do Colegiado, os acusados
apresentaram nova proposta de Termo de Compromisso (fls. 742-746).

77.
Após extenso e complexo processo de negociação junto ao Comitê, os
acusados aperfeiçoaram a sua proposta, de sorte a atender precipuamente os
interesses dos acionistas da Companhia, em especial o recebimento de dividendos a
que faziam jus, bem como a regularização da situação da Companhia junto à CVM.

78.
Em reunião realizada em 24.11.2009 (fls. 778-779), o Colegiado aprovou a
nova proposta do Termo de Compromisso em que, após negociações levadas a efeito
pelo Comitê, os acusados23 se propuseram a cumprir determinadas obrigações de
acordo com o seguinte cronograma: (a) ainda no exercício de 2009: (i) elaborar
as DFs referentes ao exercício findo em 31.12.2008; (ii) realizar a assembleia geral
ordinária (“AGO”) referente ao exercício findo em 31.12.2008; (iii) atualizar o
registro da Companhia com o envio de todas as informações pendentes; (iv) se fosse
o caso, pagar os dividendos devidos referentes ao exercício findo em 31.12.2008; e
(v) comprovar o pagamento das parcelas dos dividendos referentes aos exercícios de
2001 e 2002, conforme o cronograma constante dos Avisos aos Acionistas de
22.10.2008 e 11.5.2009; (b) até 30.4.2010: (vi) aprovar pelo conselho de
administração, e encaminhar à assembleia geral, cronograma para pagamento dos
demais dividendos referentes aos exercício findos em 31.12.2003, 31.12.2005,
31.12.2006 e 31.12.2007, devidamente corrigidos; (c) até 31.12.2012: (vii)
manter o registro da Companhia atualizado; (viii) comprovar o pagamento das
parcelas de dividendo relativas aos exercícios de 2001 e 2002 com vencimento
posterior a 31.12.2009 e as parcelas de dividendos relativas aos exercícios de 2003,
2005, 2006 e 2007.

79.
Além disso, os acusados se comprometeram a pagar, em conjunto, à CVM,
o montante de R$50.000,00, atualizado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA) a partir da data de publicação do Termo de Compromisso no Diário Oficial da
União até o seu efetivo pagamento, que deverá ocorrer até 31.12.2012.

80.
Em 5.4.2010, por meio de despacho à folha 780, a Superintendência Geral
da CVM (“SGE”), solicitou que a SEP verificasse o cumprimento pela Companhia, no
exercício de 2009, de certas obrigações assumidas, uma vez que o prazo para o
seu cumprimento se encerrou previamente à assinatura do Termo de Compromisso.

81.
Em 2.7.2010, por meio do MEMO/CVM/SEP/GEA-3/No211/10 (fls. 1236-
1238), a SEP concluiu que não haveria óbice em dar continuidade aos trâmites
necessários à assinatura do Termo de Compromisso com a Companhia e seus
administradores, tendo em vista que:

a) as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em
31.12.2008, com parecer com ressalva dos auditores independentes, foram
encaminhadas à CVM, pelo Sistema IPE, em 13.11.2009 (fl. 1230);

b) em 17.12.2009 foi realizada a AGO/E em que se deliberou acerca das
demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31.12.2008
(fl. 1229);

c) a Companhia encaminhou à CVM, ao longo do ano de 2009, as seguintes
principais informações periódicas e eventuais (fls. 1229-1232):

i.
em 23.4.2009, edital de AGE a realizar-se em 8.5.2009;

ii.
em 23.4.2009, proposta da administração para a AGE a realizar-se em
8.5.2009;

iii.
em 23.4.2009, ata da reunião da diretoria realizada em 14.4.2009;

iv.
em 11.5.2009, ata da reunião do conselho de administração realizada
em 8.5.2009;

v.
em 8.5.2009, ata da AGE realizada nesta mesma data;

vi.
em 6.11.2009, ata da reunião do conselho de administração realizada
em 3.11.2009;

vii.
em 13.11.2009, formulário DFP/08;

viii.
em 1.12.2009, edital de convocação da AGO/E a ser realizada em
17.12.2009;

ix.
em 15.12.2009, formulários 1oITR/09, 2oITR/09 e 3oITR/09;

x.
em 17.12.2009, ata da AGO/E realizada nesta mesma data;

d)
no exercício social findo em 31.12.2008, a Companhia apurou prejuízo
líquido de R$4.016.000,00, pelo que não há que se falar em distribuição de
dividendos relativos ao citado exercício social (fl. 1233);

e)
a Companhia apresentou documentação comprobatória suficiente da
realização dos pagamentos relativos aos dividendos de 2001, conforme os
valores das parcelas e cronograma estabelecidos no Aviso aos Acionistas
de 22.10.2008 (fls. 801-802);

f)
a Companhia apresentou documentação comprobatória suficiente dos
pagamentos relativos aos dividendos de 2002, realizados nas seguintes
datas:
29.5.2009,
29.6.2009,
29.7.2009,
29.8.2009,
29.9.2009,
29.10.2009, 29.11.2009, 29.12.2009, 29.1.2009, 01.3.2010, 29.3.2010,
29.4.2010 e 29.5.2010, tendo cumprido, até a data de referido
memorando, o cronograma e os valores das parcelas previstos no Aviso
aos Acionistas de 11.5.2009 (fls. 989-990);

g)
as Demonstrações Financeiras relativas a 31.12.2009 foram enviadas à
CVM em 29.3.2010 (fl. 1229);

h)
a Companhia teve lucro líquido de R$1.342 mil no referido exercício (fl.
1236);

i)
a AGO que aprovou tais demonstrações foi realizada em 29.4.2010 (fl.
1229), ou seja, foram cumpridos os prazos previstos nos artigos 132 da
Lei no 6.404/76 e no §2o do art. 25 da Instrução CVM no480/09; e

j)
na referida assembleia deliberou-se destinar integralmente o lucro líquido
para absorção do prejuízo apurado no exercício anterior.

82.
Em 14.7.2010, o Termo de Compromisso foi celebrado entre as partes (fls.
1.246-1.249) e em 27.8.2010, o Termo de Compromisso foi publicado no Diário
Oficial da União (fls. 1.252-1.253).

V.
DOS ENTRAVES AO CUMPRIMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO.

83.
Em 6.4.2011, os administradores signatários do Termo de Compromisso,
protocolizaram aviso de atraso no pagamento de dividendos (fls. 1.280-1.282)
devido à penhora dos seus dividendos em novembro de 2010 e março de 2011 no
âmbito de diversas execuções fiscais contra a Companhia, em trâmite perante a 5a
Vara Federal de Campinas.

84.
Os administradores explicaram que o efeito prático das penhoras em
questão foi que a Companhia ficou impossibilitada de realizar o pagamento das
últimas duas parcelas relativas aos dividendos de 2002, com vencimento em março
e abril de 2011, e não poderia pagar tempestivamente as parcelas com primeiro
vencimento em maio de 2011, relativas aos dividendos de 2003, 2005, 2006 e 2007.

85.
Além disso, destacaram que a Companhia havia agravado as decisões que
levaram a penhora dos dividendos e comunicado o ocorrido por meio de Aviso aos
Acionistas, datado de 28.3.2011 (fl. 1576).

86.
Em 14.4.2011, a SGE solicitou informações adicionais acerca das decisões
judiciais que resultaram nas penhoras dos dividendos (fl. 1282) e, em 25.4.2011, a
Companhia encaminhou a documentação solicitada à CVM (fls. 1283-1575).

87.
Em 5.5.2011, por meio do MEMO/CVM/SGE/No 04/2011 (fls. 1578-1587), a
SGE requereu manifestação da PFE acerca da matéria, incluindo as seguintes
principais considerações:

a) “Segundo relatado pelos compromitentes do Termo de Compromisso,
verifica-se a impossibilidade do cumprimento tempestivo do pagamento
das duas últimas parcelas de dividendos relativas ao exercício de 2002
(com vencimento em março e abril de 2011) e das parcelas de dividendos
relativas aos exercícios de 2003, 2005, 2006 e 2007 (com primeiro
vencimento em maio de 2011), considerando a penhora dos dividendos
da [Companhia] no âmbito de diversas execuções fiscais”;

b) “Em termos de valores, infere-se, a partir das informações constantes dos
respectivos Avisos aos Acionistas, que resta ainda pendente de
pagamento a quantia aproximada de R$3,8 milhões, considerando que:
(i) as parcelas ainda não pagas relativas ao exercício de 2002 montam
cerca de R$304 mil; e (ii) o valor total dos dividendos referentes aos
exercícios de 2003, 2005, 2006 e 2007 é de cerca de R$3,5 milhões24. Por
seu turno, o valor atualizado das dívidas fiscais, segundo a documentação
enviada a esta CVM, monta aproximadamente R$3,9 milhões” (ênfase
no original);

c) “Ainda de acordo com as informações constantes dos respectivos Avisos
aos Acionistas, já teria sido pago o valor total (aproximado) de R$4,2
milhões, relativo aos dividendos referentes ao exercício de 2001 e a
maioria das parcelas referentes ao exercício de 2002 (22 do total de 24
parcelas)25. Quanto às demais obrigações assumidas, reitera-se que a
quantia destinada à CVM (R$50 mil) também já foi paga pelos
compromitentes, conforme devidamente atestado pela SAD (fls. 1.270-
1.279), e que a [Companhia] tem mantido o seu registro de companhia
aberta atualizado”;

d) “Em seu expediente, os compromitentes manifestam a firme intenção de
dar cumprimento às obrigações assumidas no Termo de Compromisso,
retomando o pagamento das parcelas dos dividendos tão logo possível. A
esse respeito, informam que a [Companhia] agravou as decisões que
levaram a tal penhora e que aguardam a decisão em definitivo dos juízos
competentes. No mais, ressaltam que o fato em questão foi comunicado
aos acionistas da [Companhia] por meio de Aviso aos Acionistas datado
de 28/3/11 (fls. 1826)”;

e) “Frente às particularidades do caso, notadamente o pagamento de
dividendos a acionistas referentes a diversos exercícios sociais (no
montante aproximado de R$8 milhões), o Termo de Compromisso de que
se cuida mostrou-se singular, por estabelecer cronograma para o
cumprimento das obrigações assumidas até o ano de 2012 (cronograma
estabelecido pelo Conselho de Administração da [Companhia], de acordo
com determinação da Assembleia Geral). Trata-se de exceção à regra, vez
que a suspensão do procedimento administrativo por prazo tão longo é
dado como inadequado e inconveniente, ao ir de encontro à celeridade
inerente ao instituto do Termo de Compromisso”;

f)
“Como ressaltado acima, o acordo em tela resultou de extenso e complexo
processo de negociação junto ao Comitê de Termo de Compromisso,
visando a atender precipuamente os interesses dos acionistas da
[Companhia], em especial o recebimento dos dividendos a que faziam jus,
bem como a regularização da situação da [Companhia] junto à CVM.
Nessa seara, verificam-se os esforços despendidos pelos compromitentes
no aperfeiçoamento da proposta originalmente apresentada, viabilizando
a celebração do Termo de Compromisso, bem como para o cumprimento
das obrigações neste assumidas. Com esse espírito, os compromitentes
ora manifestam firme intenção em dar cumprimento às obrigações
assumidas no Termo de Compromisso, retomando o pagamento das
parcelas dos dividendos tão logo possível”; e

g) “Segundo se depreende do expediente protocolado junto a esta CVM, os
compromitentes, s.m.j., condicionam o cumprimento (tempestivo) das
obrigações assumidas no Termo de Compromisso, isto é, do pagamento
das parcelas de dividendos referentes ao exercício de 2002 (com
vencimento em março e abril de 2011) e das parcelas referentes aos
exercícios de 2003, 2005, 2006 e 2007 (com primeiro vencimento em
maio de 2011), à liberação da penhora dos valores destinados ao
pagamento desses dividendos, no âmbito das ações de execução fiscal
[já] identificadas”.

88.
Em 8.9.2011, por meio do MEMO/PFE/GJU-1/No 292/2011 e do Despacho
ao mesmo, datado de 19.9.2011 (fls. 1798-1810), a PFE manifestou seu
entendimento de que, com base no disposto no art. 3o, §2o26, da Deliberação CVM
no 390/2001, o Colegiado da CVM poderia autorizar a prorrogação do prazo para
cumprimento do compromisso assumido pelos compromitentes, ou mesmo realizar
uma adaptação das condições fixadas no Termo de Compromisso, caso considerasse
os argumentos trazidos pelos compromitentes razoáveis e proporcionais.

89.
Em 13.10.2011, a SGE, por meio do MEMO/CVM/SGE/No 11/2011 (fls.
1.817-1.820), solicitou que a SEP atestasse o pagamento aos acionistas da
Companhia das parcelas 12/24 a 22/24 dos dividendos referentes ao exercício de
2002, “para fins de subsidiar a decisão do Colegiado sobre eventual prorrogação do
prazo para cumprimento dos compromissos pendentes, ou mesmo a realização de
uma adaptação das condições fixadas no Termo de Compromisso, à luz do que dispõe
o art. 3o, §2o, da Deliberação CVM no 390/01” (fl. 1.820).

90.
Em 18.11.2011, por meio do MEMO/CVM/SEP/GEA-3/no 577/2011 (fls.
1829-1831), a SEP, atestou que (i) os documentos apresentados pela Companhia
foram suficientes para comprovar o cumprimento do cronograma de pagamento da
12a à 22a parcela dos dividendos referentes ao exercício de 2002; e (ii) a Companhia

manteve o seu registro atualizado, tendo encaminhado todos os documentos
periódicos cujos vencimentos ocorreram posteriormente a 31.12.2009.

91.
Em 22.11.2011, a SGE encaminhou o pedido de prorrogação do prazo para
cumprimento do Termo de Compromisso à Secretaria Executiva da CVM (“EXE”), para
consideração do Colegiado, por meio do MEMO/CVM/SGE/No 014/2011 (fls. 1.832-
1.840).

92.
Em reunião realizada em 29.11.2011, o Colegiado da CVM decidiu autorizar
a prorrogação do prazo para cumprimento dos compromissos assumidos até
29.12.2012 (data de vencimento da última parcela devida). “O Colegiado levou em
consideração que: (i) antes da penhora, os dividendos estavam sendo pagos de
forma regular, em consonância com o cronograma constante do Aviso aos Acionistas
datado de 11.5.2009; (ii) foram pagos mais de 50% (cinquenta por cento) dos
dividendos devidos aos acionistas; (iii) a obrigação pecuniária em favor da CVM já foi
devidamente cumprida pelos compromitentes; e (iv) o registro da [Companhia] junto
à autarquia tem sido mantido atualizado, conforme estabelecido no Termo de
Compromisso. O Colegiado estabeleceu ainda a obrigação de os proponentes, a cada
vencimento das parcelas, informarem a CVM acerca do andamento das ações de
execução fiscal e de eventual pagamento realizado aos acionistas” (fls.1.841-1.842).

93.
A decisão de prorrogação do prazo para cumprimento do Termo de
Compromisso foi publicada no Diário Oficial da União em 9.2.2012 (fl. 1.843).

94.
Em 20.3.2012, a Companhia divulgou Aviso aos Acionistas, informando-os
acerca da prorrogação pela CVM do prazo para pagamento parcelado dos dividendos
atrasados, até 29.12.2012, tendo em vista a penhora dos dividendos da Companhia
deferida pelo Poder Judiciário em favor da União Federal, no âmbito de diversas
execuções fiscais contra a Companhia (fl. 1.856).

95.
Em 11.12.2012, os compromitentes do Termo de Compromisso vieram,
mais uma vez, solicitar dilação do prazo para cumprimento do pagamento pela
Companhia dos dividendos em atraso, tendo em vista o insucesso da Companhia em
levantar as penhoras dos dividendos da Companhia deferida pelo Poder Judiciário em
favor da União Federal, no âmbito de diversas execuções fiscais contra a Companhia,
a despeito de a Companhia vir diligentemente tomando as medidas judiciais cabíveis
contra as decisões que levaram às mencionadas penhoras (fls. 1.870-1.874).

96.
Em 16.12.2013, por meio do MEMO/CVM/SGE/No 008/2013 (fls. 1.882-
1.889), a SGE submeteu ao Colegiado o seu entendimento de que o pedido de
prorrogação de prazo solicitado para cumprimento do Termo de Compromisso deveria
ser indeferido, e que o Termo de Compromisso restava descumprido pelos
proponentes.

97.
Em reunião realizada em 17.12.2013, o Colegiado da CVM decidiu, por
unanimidade, “autorizar por mais dois anos a prorrogação do prazo para
cumprimento dos compromissos assumidos, contado da comunicação da [decisão]
aos compromitentes” (fls. 1.890-1.891).

98.
Em 25.2.2014, esta decisão de nova prorrogação do prazo para
cumprimento do Termo de Compromisso foi publicada no Diário Oficial da União (fl.
1.892).

99.
Em 20.5.2016, após o vencimento do prazo adicional de dois anos para
cumprimento das obrigações acordadas no Termo de Compromisso, o processo em

referência foi encaminhado à SEP, para “atestar o cumprimento das obrigações”
previstas no Termo de Compromisso (fl. 1.896).

100.
Em 25.5.2016, por meio do Ofício no 151/2016-CVM/SEP/GEA-4, a SEP
perguntou à Companhia se as obrigações acordadas no Termo de Compromisso
haviam sido adimplidas e requereu o envio da documentação comprobatória (fls.
1.898-1.899).

101.
Em 20.6.2016, a Companhia, em atenção ao Ofício no 151/2016-
CVM/SEP/GEA-4, informou que continuava impossibilitada de adimplir com as
obrigações assumidas.

102.
Em 6.7.2016, por meio do Memorando no 69/2016-CVM/SEP/GEA-4 (fls.
1.932-1.933), a SEP atestou que, desde março de 2011, quando a Companhia
anunciou a penhora dos seus dividendos em decorrência de ações de execuções
fiscais, nenhuma parcela adicional do Termo de Compromisso foi paga. Sendo assim,
até 2016, foram pagos R$ 4.203.906,38 dos R$ 8.158.171,12, acordados no Termo
de Compromisso firmado em 14.7.2010 (valores nominais - aproximadamente
51,5% do total da obrigação).

103.
Em 21.7.2016, a SGE enviou o pedido de dilação de prazo para a EXE, para
deliberação do Colegiado, manifestando a sua opinião, compartilhada pelo Comitê,
de que o pedido de dilação de prazo para cumprimento do Termo de Compromisso
deveria ser indeferido, “por não ser possível, nas condições atuais, estabelecer um
prazo adicional razoável e determinado para o pleno cumprimento do acordo” (fl.
1.934).

104.
Em 2.8.2016, o Colegiado decidiu, por unanimidade, indeferir o novo pedido
de dilação de prazo e determinou a continuidade do processo sancionador em relação
aos acusados.

VIII. DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO.

105.
Em sequência, na mesma reunião do Colegiado, fui sorteado como relator
deste processo.

É o relatório.
Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2018.

Pablo Renteria
DIRETOR RELATOR
---------------------
1 “Art. 196. A assembléia-geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, deliberar reter parcela
do lucro líquido do exercício prevista em orçamento de capital por ela previamente aprovado.
[....]
§2o - O orçamento poderá ser aprovado pela assembléia-geral ordinária que deliberar sobre o balanço do
exercício e revisado anualmente, quando tiver duração superior a um exercício social.”
2 “Art. 202. Os acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório, em cada exercício, a parcela
dos lucros estabelecida no estatuto ou, se este for omisso, a importância determinada de acordo com as
seguintes normas:
[....]
§4o - O dividendo previsto neste artigo não será obrigatório no exercício social em que os órgãos da
administração informarem à assembléia-geral ordinária ser ele incompatível com a situação financeira da
companhia. O conselho fiscal, se em funcionamento, deverá dar parecer sobre essa informação e, na
companhia aberta, seus administradores encaminharão à Comissão de Valores Mobiliários, dentro de 5
(cinco) dias da realização da assembléia-geral, exposição justificativa da informação transmitida à
assembléia.”

3 Art. 202, “§5o - “Os lucros que deixarem de ser distribuídos nos termos do §4o serão registrados como
reserva especial e, se não absorvidos por prejuízos em exercícios subseqüentes, deverão ser pagos como
dividendo assim que o permitir a situação financeira da companhia.”
4 “Art. 187. A demonstração do resultado do exercício discriminará:
[....]
§2o - O aumento do valor de elementos do ativo em virtude de novas avaliações, registrados como
reserva de reavaliação (artigo 182, §3o), somente depois de realizado poderá ser computado como lucro
para efeito de distribuição de dividendos ou participações.” (Note-se que o §2o foi revogado pela Lei no
11.638 de 2007.)
5 “Art. 136. É necessária a aprovação de acionistas que representem metade, no mínimo, das ações com
direito a voto, se maior quorum não for exigido pelo estatuto da companhia cujas ações não estejam
admitidas à negociação em bolsa ou no mercado de balcão, para deliberação sobre:
[....]
§1o - Nos casos dos incisos I e II, a eficácia da deliberação depende de prévia aprovação, ou da ratificação,
em prazo improrrogável de um ano, por titulares de mais da metade de cada classe de ações preferenciais
prejudicadas, reunidos em assembléia especial convocada pelos administradores e instalada com as
formalidades desta Lei.
[....]
§4o - Deverá constar da ata da assembléia-geral que deliberar sobre as matérias dos incisos I e II, se não
houver prévia aprovação, que a deliberação só terá eficácia após a sua ratificação pela assembléia especial
prevista no §1o.”
6 “Art. 137. A aprovação das matérias previstas nos incisos I a VI e IX do art. 136 dá ao acionista dissidente
o direito de retirar-se da companhia, mediante reembolso do valor das suas ações (art. 45), observadas
as seguintes normas:
I - nos casos dos incisos I e II do art. 136, somente terá direito de retirada o titular de ações de espécie,
ou classe, prejudicadas;”
7Art. 45. O reembolso é a operação pela qual, nos casos previstos em lei, a companhia paga aos acionistas
dissidentes de deliberação da assembléia-geral o valor de suas ações.
§1o - O estatuto pode estabelecer normas para a determinação do valor de reembolso, que,
entretanto, somente poderá ser inferior ao valor de patrimônio líquido constante do último balanço
aprovado pela assembléia-geral, observado o disposto no §2o, se estipulado com base no valor econômico
da companhia, a ser apurado em avaliação (parágrafos 3o e 4o).”
8 Vale dizer, o montante destinado aos dividendos deveria ser distribuído prioritariamente ao pagamento
do dividendo mínimo das ações preferenciais e o saldo (se houvesse) deveria ser distribuído aos acionistas
ordinaristas até o limite do dividendo mínimo, sendo o restante distribuído em igualdade de condições
entre ações ordinárias e preferenciais, nos termos do art. 17, §4o, da lei no 6.404/1976, já que o estatuto
social não dispunha diferentemente (parágrafo 24 do Termo de Acusação).
9 Segundo a SEP, a faculdade de a companhia deixar de pagar o dividendo obrigatório por
incompatibilidade com a sua situação financeira e constituir a Reserva Especial para Dividendos Não
Distribuídos de que trata o §5o do art. 202 da lei no 6.404/1976 não se aplicaria ao dividendo mínimo,
ainda que aprovado em assembleia, pois estaria em desacordo com o art. 203 da Lei no 6.404/76
(parágrafos 54, 108 e 109 do Termo de Acusação). O artigo 203 prevê que “[o] disposto nos artigos 194
a 197, e 202, não prejudicará o direito dos acionistas preferenciais de receber os dividendos fixos ou
mínimos a que tenham prioridade, inclusive os atrasados, se cumulativos”.
10 “Art. 17. [....]
§4o - Salvo disposição em contrário no estatuto, o dividendo prioritário não é cumulativo, a ação com
dividendo fixo não participa dos lucros remanescentes e a ação com dividendo mínimo participa dos lucros
distribuídos em igualdade de condições com as ordinárias, depois de a estas assegurado o dividendo igual
ao mínimo.”
11 “Art. 205. [....]
§3o - O dividendo deverá ser pago, salvo disposição em contrário da assembléia-geral, no prazo de 60
(sessenta) dias da data em que for declarado e, em qualquer caso, dentro do exercício social.”
12 “Art. 203. - O disposto nos artigos 194 a 197, e 202, não prejudicará o direito dos acionistas preferenciais
de receber os dividendos fixos ou mínimos a que tenham prioridade, inclusive os atrasados, se
cumulativos.”
13 “Art. 176. [....]
§3o - As demonstrações financeiras registrarão a destinação dos lucros segundo a proposta dos órgãos da
administração, no pressuposto de sua aprovação pela assembléia-geral.”
14 “Art. 189. [....]
Parágrafo único. O prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido pelos lucros acumulados, pelas
reservas de lucros e pela reserva legal, nessa ordem.”
15 “Art. 8o [....]
Parágrafo único. Somente poderá haver saldo na conta de prejuízos acumulador se esgotadas todas as
reservas de lucros, inclusive a reserva legal. Os prejuízos remanescentes, que excederem às reservas
de lucros, poderão ser, primeiramente, absorvidos pelas reservas de capital, exceto a correção
monetária do capital realizado.”

16 “Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil
da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverá exprimir com clareza a situação do
patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício.”
17 “Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, deverá
haver 1 (uma) assembléia-geral para: [....]”
18 “Art. 142. Compete ao conselho de administração:
[....]
III – fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da companhia,
solicitar informações sobre contratos celebrados, ou em via de celebração, e quaisquer outros atos;
IV – convocar a assembléia-geral quando julgar conveniente, ou, no caso do artigo 132;
V – manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria;”
19 “Art. 6o - Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7o, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual
deverão constar: I – nome e qualificação dos acusados; II – narrativa dos fatos investigados que
demonstre a materialidade das infrações apuradas; III – análise de autoria das infrações apuradas,
contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que
demonstrem sua participação nas infrações apuradas; IV – os dispositivos legais ou regulamentares
infringidos; e V – proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso.”
20 “Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido
de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório, ou no termo de acusação,
conforme o caso. Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no caput sempre que o acusado:
I – tenha prestado depoimento pessoal, ou se manifestado voluntariamente acerca dos atos a ele
imputados; ou II – tenha sido intimado para prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda
que não o faça”.
21 Os administradores também destacam que o referido voto cita a decisão relativa ao PAS CVM no 02/03,
segundo o qual “o não pagamento na data aprazada do dividendo declarado não constitui irregularidade
sujeita à punição disciplinar nem caracteriza falta do dever de diligência, salvo se for imotivado, ou
caprichoso” (fl. 472).
22 Note-se que os administradores trataram esta infração conjuntamente, com a destinação, às ações
preferenciais, de dividendos menores que aqueles devidos nos exercícios de 2005, 2006 e 2007, em
desacordo com o art. 203 da Lei no 6.404/76, ao criarem a Reserva de Investimentos, nos termos do art.
196, em cada um destes exercícios sociais.
23 Note-se que o acusado José Carlos Cunha, que foi Presidente do Conselho de Administração da
Companhia, veio a falecer em 18.9.2009, e, portanto, não assinou o Termo de Compromisso, tendo se
extinguido a punibilidade quanto a ele.
24 “No que tange aos dividendos relativos ao exercício de 2002, o pagamento seria efetuado em 24 parcelas
iguais e consecutivas de R$152.087,10, todo dia 29, a iniciar-se em 25/05/09 e findar-se em 29/04/11.
Quanto aos dividendos relativos aos exercícios de 2003, 2005, 2006 e 2007, o pagamento seria feito em
20 (vinte) parcelas mensais, iguais e sucessivas no valor de R$178.184,69. Em ambos os casos, as
parcelas seriam reajustados pelo INPC acumulado a cada período de 12 (doze) meses.”
25 “No que tange aos dividendos relativos ao exercício de 2001, o pagamento, no valor total de
R$857.990,04, foi efetuado em 06 parcelas iguais de R$142.998,34.”
26 “Art. 3o [....]
§2o - As condições do termo de compromisso, após aprovadas pelo Colegiado, não poderão ser
alteradas, salvo por nova deliberação do Colegiado, mediante requerimento da parte interessada.”

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2008/8046

Acusados:
Marisa Braga da Cunha Marri

Moacir da Cunha Penteado

Renato Antunes Pinheiro

José Carlos Valente da Cunha

Hélio Duarte de Arruda Filho

Fausto da Cunha Penteado

Assunto:
Apurar a responsabilidade de diretores e membros do conselho de
administração da Construtora Lix da Cunha S.A. por supostas
irregularidades na destinação de lucros, bem como por supostas
irregularidades na elaboração das demonstrações financeiras e na
convocação de assembleias gerais ordinárias da companhia.

Relator:
Diretor Pablo Renteria

V O T O

I.
DO OBJETO.

1.
Trata-se
de
processo
administrativo
sancionador
instaurado
pela
Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”) para apurar a responsabilidade
de Marisa Braga da Cunha Marri, Moacir da Cunha Penteado e Renato Antunes
Pinheiro, na qualidade de membros da diretoria da Construtora Lix da Cunha S.A.
(“Companhia”, ou “Lix da Cunha”), por (i) supostas falhas na destinação e
distribuição dos lucros da Companhia relativos aos exercícios de 2001, 2002, 2003,
2005, 2006 e 2007; (ii) supostas falhas contábeis; e (iii) elaboração em atraso das
demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais de 2004 e 2005. Também
são apuradas as responsabilidades de José Carlos Valente da Cunha, Hélio Duarte de
Arruda Filho e Fausto da Cunha Penteado, na qualidade de presidente e membros do
conselho de administração da Companhia, respectivamente, por (1) convocação e
realização das assembleias gerais ordinárias relativas aos exercícios de 2004 e 2005
fora do prazo previsto na Lei no 6.404/76 (“LSA”); e (2) por não terem se
manifestado contrariamente quanto às infrações supostamente cometidas pelos
diretores da Companhia.

II.
DA PRELIMINAR.

2.
Preliminarmente, cumpre reconhecer a extinção da punibilidade de José
Carlos Valente da Cunha, em razão do seu falecimento em 18.9.2009, conforme
noticiado às fls. 750-751 dos autos.

III.
DO MÉRITO DAS ACUSAÇÕES.

3.
Passo então a analisar as imputações formuladas no Termo de Acusação em
face dos administradores da Companhia.

III.A)
DOS DIVIDENDOS DESTINADOS ÀS AÇÕES ORDINÁRIAS NOS EXERCÍCIOS DE 2001 E
2002.

4.
De acordo com os fatos apurados nos autos deste processo, em assembleia
geral de acionistas realizada em 18.10.2001, a Companhia promoveu alteração da
redação do parágrafo 1o do artigo 5o de seu estatuto social1, com o objetivo de
substituir o direito das ações preferenciais ao recebimento prioritário de dividendo
mínimo – correspondente a 6% do quociente obtido pela divisão do capital social pela
quantidade total das ações ordinárias e preferenciais – por dividendo 10% maior do
que o atribuído às ações ordinárias2.

5.
A questão foi objeto do Processo CVM no RJ2001/11267, no âmbito do qual
a SEP concluiu que a referida alteração estatutária havia sido irregular, uma vez que
não fora realizada assembleia especial de acionistas preferencialistas, nos termos do
art. 136, §1o, da LSA, nem assegurado o direito de retirada aos dissidentes, como
previsto no artigo 137 da mesma Lei (fls. 409).

6.
Em reunião realizada em 1.4.2003, o Colegiado da CVM indeferiu o recurso
interposto pela Companhia em 10.9.2002, confirmando o entendimento manifestado
pela SEP. Em razão disso, a Companhia publicou, em 26.5.2003, aviso de fato
relevante para divulgar ao mercado que a modificação estatutária havia perdido
validade, de modo que o parágrafo 1o do artigo 5o de estatuto social voltaria à sua
redação anterior. O aviso também informou que “os dividendos relativos aos
exercícios de 2001 e 2002 serão calculados de acordo com a redação acima. Qualquer

diferença para mais já recebida pelos acionistas preferenciais não deverá ser
devolvida, dada a boa-fé existente (fls. 408-409)”.

7.
Na AGO/E realizada em 30.4.2004 (fls. 124-128), foi ratificada a alteração
do §1o do art. 5o do estatuto social, que voltou, assim, à sua redação anterior.

8.
Segundo apurado pela SEP, nas assembleias gerais ordinárias de 30.4.2002
e 30.4.2003, enquanto prevalecia a redação modificada da referida cláusula
estatutária, foram destinados às ações ordinárias, relativamente aos lucros apurados
nos exercícios de 2001 e 2002, dividendos menores do que fariam jus, segundo a
redação original do estatuto social.

9.
Em razão disso, a SEP acusou os diretores da Companhia de terem infringido
o disposto nos artigos 5o, §1o, e 313 do estatuto social, combinado com art. 17, §4o,
da Lei no 6.404/764, por destinarem dividendos às ações ordinárias, relativos aos
exercícios sociais de 2001 e 2002, menores do que aqueles a que faziam jus.

10.
Pelos mesmos fatos, os membros do conselho de administração foram
acusados de não terem se manifestado contrariamente à alocação irregular de
dividendos às ações ordinárias, em suposta infração ao disposto no art. 142, incisos
III e V, da Lei no 6.404/765.

11.
Os fatos que embasam a acusação são incontroversos. Não resta dúvida de
que, em relação aos lucros líquidos apurados nos exercícios de 2001 e 2002, às ações
ordinárias foram destinados dividendos menores do que teriam direito caso não
houvesse ocorrido a malfadada alteração do estatuto social.

12.
Nada obstante, entendo que o exame da conduta dos diretores, à luz dos
dispositivos legais e estatutários mencionados pela acusação, merece ser
devidamente contextualizado.

13.
Isto porque, ao tempo dos fatos, encontrava-se em vigor a redação
modificada do §1o do art. 5o do estatuto social, de tal modo que a distribuição de
dividendos se deu nos exatos termos das regras estatutárias vigentes. Não me parece
que a administração pudesse ter agido de outra forma, pautando a sua conduta com
base na redação anterior do estatuto, que havia sido expressamente derrogada por
decisão da assembleia geral de acionistas, órgão soberano da companhia.

14.
É verdade que, em razão de reclamações recebidas de acionistas
preferencialistas, a CVM estava apurando a regularidade da aludida alteração
estatutária. No entanto, a questão apresentava alguma complexidade, pois, como
restou consignado na decisão do Colegiado de 1.4.2003, a realização de uma
assembleia especial não seria exigível caso se entendesse que a alteração havia sido
benéfica para os acionistas preferencialistas.

15.
Nesse tocante, a administração da Companhia entendia que a reforma havia
sido vantajosa, uma vez que havia conduzido, nos exercícios subsequentes à sua
implementação, à majoração dos dividendos distribuídos aos preferencialistas. E ao
tomar ciência do entendimento contrário da SEP, exerceu, de forma legítima, o direito
de recorrer dessa decisão. Ao final, como já mencionado, o Colegiado deu razão à
área técnica e reconheceu que a alteração havia, de fato, reduzido direitos e
proteções das ações preferenciais de emissão da Companhia.

16.
No entanto, enquanto tal processo tramitava na CVM, parece-me razoável
entender que a administração da Companhia acreditava, de boa-fé, não ter

alternativa senão dar cumprimento aos termos do estatuto então vigente, que previa
em favor das ações preferenciais a destinação de dividendo majorado de 10% em
relação ao devido às ordinárias.

17.
Além disso, tão logo foram notificados, em 15.5.2003, da decisão do
Colegiado da CVM, agiram da forma devida, vale dizer, anunciaram ao mercado que
a alteração estatutária havia perdido validade e que os dividendos, relativos aos
exercícios de 2001 e 2002, seriam recalculados com base na redação original do
estatuto social.

18.
Por todo o exposto, não me parece possível concluir que os diretores tenham
agido de forma contrária ao estatuto social da Companhia, como afirma a acusação.
Do mesmo modo, não identifico qualquer omissão ilegal por parte dos membros do
conselho de administração da Companhia.

III.B)
DO PAGAMENTO DOS DIVIDENDOS RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE 2001 FORA DO PRAZO
LEGAL.

19.
A SEP apurou que apenas parte dos dividendos declarados em relação ao
lucro do exercício de 2001 fora satisfeita até 31.12.2002, apesar de os acionistas
reunidos na AGO/E de 2002 terem deliberado que o pagamento deveria ser efetuado
dentro do respectivo exercício social (fls. 412). Em razão disso, a SEP concluiu que
os diretores da Companhia haviam infringido o disposto no art. 205, §3o, da LSA,
nos termos do qual “o dividendo deverá ser pago, salvo disposição em contrário da
assembleia-geral, no prazo de 60 (sessenta) dias da data em que for declarado e,
em qualquer caso, dentro do exercício social.”

20.
A questão suscitada pela acusação já foi enfrentada por esse Colegiado em
três oportunidades. Na primeira, ocorrida no julgamento do PAS CVM no 03/2002 em
12.2.2004, o Colegiado examinou caso similar ao dos autos, tendo, por maioria6, nos
termos do voto proferido pelo Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos, concluído
que a administração da companhia que, a despeito do prazo consignado no art. 205,
§3o, da LSA, deixa de pagar o dividendo dentro do exercício no qual foi declarado,
não pode a princípio ser responsabilizada, a menos que tenha agido por capricho, ou
com o intuito de prejudicar deliberadamente os acionistas.

21.
No caso analisado, a assembleia deliberou que o pagamento do dividendo
obrigatório deveria ocorrer até o final do exercício social, porque a administração
tinha a expectativa de que até o final desse prazo o fluxo de caixa esperado permitiria
a realização dos desembolsos. No entanto, com a frustração dessas expectativas, a
administração deixou de efetuar o pagamento no prazo assinalado.

22.
De acordo com o voto vencedor, disso não deveria advir qualquer
responsabilidade para os administradores “do ponto de vista disciplinar, embora haja
do ponto de vista patrimonial, uma vez que o dividendo obrigatório declarado
constitui-se em crédito dos acionistas, exigível na data prevista para o pagamento”.

23.
Ainda nos termos do referido voto:

“[o dividendo declarado] passa a ser um crédito como qualquer outro. O
não pagamento de uma dívida no vencimento não traz ao acionista e à
companhia uma responsabilidade disciplinar, mas, apenas patrimonial, por
ser uma relação puramente creditícia, ressalvadas, em alguns casos,
consequências no tocante a direitos políticos. Assim, a companhia que
declara o dividendo e não paga, a meu ver, tem a mesma situação de uma

companhia que emite uma debênture e não paga na data aprazada, ou que
não cumpre pontualmente o pagamento de um financiamento, empréstimo,
tributo etc. Quanto a isso não há qualquer divergência entre os membros
deste Colegiado. Obviamente não está em discussão o não pagamento por
capricho, ou para prejudicar deliberadamente os acionistas, o que poderia,
em tese, e consoante as circunstâncias, vir a caracterizar abuso, mas, tal
não é, nem de longe, o caso presente”.

24.
Em seguida, no julgamento do PAS CVM no RJ2003/12233, ocorrido em
14.9.2005, o Colegiado apreciou a responsabilidade de administradores de
determinada companhia aberta, que, diante do agravamento da situação financeira
da empresa, convocaram assembleia geral extraordinária para suspender o
pagamento, até o final do exercício social, do dividendo que havia sido declarado na
assembleia geral ordinária.

25.
Novamente por maioria7, o Colegiado acompanhou o voto do Relator, Diretor
Wladimir Castelo Branco, no sentido de que, uma vez declarado o dividendo, se o
seu pagamento se tornar incompatível com a situação financeira da sociedade, é lícito
aos administradores, agindo no interesse da companhia, suspender o desembolso em
favor dos acionistas, “até mesmo para depois do exercício social em que os
dividendos foram declarados, desde que com isso concordem os acionistas”.

26.
O Diretor-Relator prossegue esclarecendo que o comando previsto no art.
205, §3o, da LSA não se aplica:

“àquelas situações em que evento posterior à declaração dos dividendos
modifique de tal forma a situação econômica da companhia que transforme
o pagamento dos dividendos em um verdadeiro entrave à própria
continuidade dos negócios sociais, pelo que poderão os acionistas, em
assembleia geral, determinar a suspensão do pagamento dos dividendos
declarados para além daquele exercício social. O diferimento do pagamento
de dividendos para além do exercício social em que é o mesmo declarado
não é, por si só, condenável, só sendo passível de punição se imotivado, ou
caprichoso”.

27.
Por fim, no julgamento do PAS CVM no RJ2013/5634, ocorrido em 21.10.2014,
o Colegiado, nos termos do voto do Diretor-Relator Roberto Tadeu, reputou os
administradores de companhia aberta responsáveis pelo descumprimento do
disposto no art. 205, §3o, da LSA, uma vez que não haviam realizado o pagamento
do dividendo obrigatório até o final do exercício social no qual havia sido declarado.
Na fundamentação da condenação, o Colegiado levou em consideração que a
suspensão do pagamento do dividendo não havia sido aprovada em assembleia de
acionistas e também que a justificativa apresentada pela administração para justificar
a postergação do pagamento não era consistente com os dados refletidos nas
demonstrações financeiras da companhia.

28.
Em suma, feita essa breve apresentação dos precedentes pertinentes sobre a
matéria, cumpre observar que a interpretação deste Colegiado a respeito do disposto
no aludido art. 205, §3o, oscilou em relação a dois pontos.

29.
O primeiro diz respeito à necessidade de deliberação assemblear para que
seja permitida a postergação do pagamento do dividendo para além do exercício
social no qual foi declarado. Diferentemente do observado no primeiro julgamento, o
Colegiado, nas duas últimas oportunidades, entendeu que a aprovação da maioria
dos acionistas era indispensável.

30.
Pessoalmente, não vejo razão para exigir essa aprovação assemblear. O
preceito estabelecido no art. 205, §3o, não admite o pagamento do dividendo fora
do prazo ali consignado em nenhuma hipótese. Desse modo, só me parece correto
eximir de responsabilidade o administrador que descumpre o prazo legal caso
configurada a inexigibilidade de conduta diversa, isto é, caso se verifique que o
retardamento do pagamento do dividendo se afigurava indispensável à preservação
do interesse social. Tal circunstância, com efeito, exclui a culpabilidade do
administrador, justificando, assim, que se deixe de puni-lo.

31.
Porém, sendo esse o fundamento jurídico para absolvição do administrador,
parece-me então irrelevante que o adiamento do pagamento tenha sido ou não
aprovado em assembleia, pois, em qualquer cenário, o administrador terá infringido
o prazo legal premido pela necessidade incontornável de assegurar a continuidade
da empresa.

32.
Ademais, quer me parecer que os administradores, em razão, inclusive, dos
deveres fiduciários que os prendem à companhia, encontram-se em melhor posição
para avaliar a necessidade de retardar o pagamento do dividendo do que os
acionistas, que, tendo interesse direto na matéria, podem resistir a colocar o
interesse social acima dos seus.

33.
É verdade que esse potencial conflito tende a não ter tanta importância nas
companhias submetidas a controlador majoritário, haja vista o natural alinhamento
entre a vontade da maioria e a da administração. No entanto, em outras companhias,
que apresentam estrutura de capital diversa, não se pode desprezar o risco de certos
acionistas, movidos por estratégias de investimento de curto prazo, serem avessos
a sacrificar seus interesses pecuniários imediatos.

34.
O segundo ponto de divergência diz respeito às hipóteses em que se justifica
a postergação do pagamento do dividendo para além do final do exercício social no
qual ele foi declarado. Nos dois últimos precedentes, as decisões do Colegiado
parecem indicar que o atraso somente seria admissível caso após a assembleia geral
ordinária ocorra algum fato imprevisível, que deteriore de tal forma a situação
financeira da companhia que o pagamento do dividendo se afigure incompatível com
a continuidade das atividades sociais.

35.
Já no primeiro precedente, o Colegiado considerou suficiente para justificar o
descumprimento do prazo legal a frustração da expectativa que a administração tinha
ao tempo da assembleia geral ordinária de que ocorreriam, até o final do exercício
social, determinados eventos que teriam por efeito favorecer o caixa da companhia
e permitir a satisfação integral dos acionistas.

36.
Nesse ponto, entendo que não só o agravamento superveniente, mas,
também, a reversão de expectativas, podem justificar o descumprimento do prazo
legal estabelecido no art. 205, §3o, da LSA. O que importa, em última análise, é a
constatação de que, diferentemente da expectativa que prevalecia ao tempo da
assembleia geral ordinária, o pagamento dos valores devidos aos acionistas dentro
do exercício social se revelou incompatível com a situação financeira da companhia
e poderia colocar em risco a sua continuidade operacional. Nesse cenário, ficam
absolutamente afastados o capricho, o intuito nocivo, ou a falta de motivação a que
se referem os precedentes do Colegiado, pois a decisão da administração de não
pagar o dividendo no seu vencimento se afigura absolutamente imperativa à
preservação do interesse social.

37.
Aliás, não fico convencido com o argumento de que, sendo a declaração do
dividendo obrigatório incompatível com a situação da companhia, caberia à
administração propor à assembleia geral ordinária a constituição da reserva especial
de que trata o §5o do art. 202 da LSA, em vez de atrasar o pagamento. Não só
porque a percepção acerca da solvabilidade da sociedade pode alterar-se
significativamente entre a data da assembleia e o encerramento do exercício social,
como também – e principalmente – porque as duas decisões não são equivalentes.

38.
Com efeito, as decisões, em suas consequências, afiguram-se absolutamente
distintas. A constituição da reserva especial mostra-se mais gravosa para o acionista,
pois, neste caso, o dividendo obrigatório deixa de ser declarado e a constituição do
crédito em favor daquele fica condicionada, nos termos do referido §5o do art. 202,
a que os respectivos lucros não sejam absorvidos por prejuízos em exercícios
subsequentes e a que a situação financeira passe a permitir o seu pagamento.

39.
Em contrapartida, sendo o dividendo declarado em assembleia, surge uma
obrigação positiva e líquida para a companhia e o correspondente direito de crédito
em favor do acionista. O não pagamento do dividendo no vencimento não diminui a
certeza do direito já adquirido, que permanecerá íntegro, ainda que a companhia
apresente prejuízo nos exercícios subsequentes. Desse evento decorrem, em
realidade, os efeitos previstos nos artigos 395 do Código Civil, notadamente a
incidência de juros e de atualização monetária, que se destinam a proteger os direitos
do credor da mora do devedor.

40.
Além disso, vencido e não pago o dividendo, assiste ao acionista, como a
qualquer outro credor quirografário, o direito de perseguir judicialmente a satisfação
do seu crédito, algo que não lhe é reconhecido na hipótese de constituição da reserva
especial, pois, como já explicado, sequer se constituiu o crédito em seu favor8.

41.
Por isso tudo, em suma, entendo que o atraso no pagamento do dividendo
declarado em assembleia pode revelar-se mais benéfico aos acionistas do que a
proposta de não declarar o dividendo obrigatório por meio da constituição da reserva
especial de que trata o art. 202, §5o, da LSA. E sendo assim, não me parece correto
punir o administrador que deixa de pagar o dividendo no vencimento, por ter
entendido, com base nas informações então disponíveis por ocasião da assembleia
geral ordinária, que a constituição da reserva especial não era necessária, em razão
de uma melhora esperada no quadro de liquidez da companhia até o final do exercício
social. Parece-me lícito que, no exercício do seu julgamento profissional, ele decida,
de maneira informada e refletida, propor a declaração do dividendo obrigatório, até
mesmo como forma de prestigiar o direito essencial dos acionistas de participar dos
lucros sociais (LSA, art. 109, I).

42.
Voltando à análise do caso em apreço, tenho que o descumprimento do prazo
legal para o pagamento do dividendo declarado na AGO/E de 2002 não resultou do
capricho, ou da má-fé dos administradores. Os elementos contidos nos autos, bem
como as explicações prestadas pelos acusados, me convencem de que o não
pagamento de todo o dividendo declarado dentro do respectivo exercício social
ocorreu em razão da falta de liquidez da sociedade, que não dispunha de caixa
suficiente para honrar seu compromisso perante os acionistas.

43.
Por isso, em linha com os argumentos já apresentados, entendo não ser
cabível a responsabilização dos administradores da Companhia pela não observância
do prazo de pagamento estabelecido no art. 205, §3o, da LSA, porque não se poderia
exigir deles outra conduta.

44.
Nada obstante, gostaria de reiterar, conforme já decidido por este Colegiado,
que a administração da companhia aberta deve manter o mercado devidamente
informado sobre qualquer atraso no pagamento de dividendos já declarados,
mediante a divulgação do respectivo aviso de fato relevante9.

III.C)
CONSTITUIÇÃO DE RESERVA ESPECIAL PARA DIVIDENDOS NÃO DISTRIBUÍDOS EM
RELAÇÃO AOS EXERCÍCIOS DE 2002, 2003, 2005, 2006 E 2007.

45.
Conforme apurado nos autos, nas assembleias gerais ordinárias de 2003,
2004, 2006, 2007 e 2008, relativas aos exercícios de 2002, 2003, 2005, 2006 e
2007, os acionistas, com base nas propostas de destinação do lucro líquido recebidas
da administração, deliberaram constituir reserva especial de dividendos não
distribuídos, nos termos do art. 202, parágrafos 4o e 5o, da LSA, em razão de
alegados problemas de disponibilidade financeira decorrentes da conjuntura
desfavorável, agravada pelo não recebimento de vultosos créditos de órgãos
públicos.

46.
Ocorre que, em todos os referidos exercícios, foram destinados à aludida
reserva especial os dividendos mínimos devidos às ações preferenciais. No entanto,
de acordo com art. 203 da LSA, a constituição de tal reserva não poderia prejudicar
o direito dos acionistas preferencialistas ao recebimento prioritário do dividendo
mínimo a que faziam jus.

47.
Em sua defesa, os acusados argumentam que tal decisão foi tomada no
melhor interesse da companhia, pois o pagamento do dividendo mínimo se afigurava
absolutamente incompatível com a combalida situação financeira da empresa.

48.
Tal argumento, contudo, não deve prosperar. Ainda que se reconheça a
gravidade da situação financeira por que passava a Lix da Cunha, tal fato,
evidentemente, não serve de salvo-conduto para os diretores agirem ao arrepio da
lei. A leitura do disposto no §4o do art. 202, em conjunto com o art. 203 da LSA,
deixa claro que o dividendo prioritário há de ser pago até o limite do lucro líquido
distribuível, ainda que tal pagamento se afigure incompatível com a situação
financeira da companhia. Nesse contexto, a constituição da reserva especial como
meio de obstar a declaração do dividendo prioritário não encontra amparo legal.

49.
Também não merece acolhida a alegação de que as deliberações foram
aprovadas por unanimidade de votos dos acionistas presentes às assembleias. Afinal,
os maiores prejudicados com a constituição da reserva especial foram os acionistas
preferencialistas, que não tinham direito de voto.

50.
Em suma, concordo com a SEP que, em relação aos exercícios de 2003, 2005,
2006 e 2007, os diretores da Companhia infringiram o disposto no art. 203 ao
proporem à assembleia geral de acionistas a constituição de reserva especial de
dividendos não distribuídos, em prejuízo do direito ao dividendo mínimo assegurado
às ações preferenciais.

51.
Da mesma forma, entendo que devem ser responsabilizados os membros do
conselho de administração, que deixaram de adotar qualquer medida frente à
ilegalidade perpetrada.

52.
Nesse tocante, vale destacar que, nos termos do art. 192 da LSA, cabe aos
“órgãos de administração” apresentarem à assembleia geral ordinária a proposta de
destinação do lucro líquido do exercício. Desse modo, do ponto de vista legal, os
conselheiros são corresponsáveis, ao lado dos diretores, por eventuais

irregularidades contidas na proposta de destinação encaminhada à apreciação dos
acionistas.

53.
O legislador, portanto, atribuiu aos conselheiros uma responsabilidade em
relação à elaboração da proposta superior àquela referente à preparação das
demonstrações financeiras, que, nos termos do art. 176 da LSA, compete
exclusivamente à diretoria.

54.
Por isso, cumpre ao membro do conselho de administração examinar
criticamente a proposta recebida da diretoria a fim de verificar não só a sua
adequação com os preceitos legais e estatutários de regência como também o seu
alinhamento com o interesse social. Somente dessa maneira o conselheiro estará se
desincumbindo da responsabilidade que lhe é atribuída pelo art. 192 da LSA, visto
acima.

55.
É verdade que, assim como ocorre em qualquer outra deliberação, os
conselheiros têm o direito de confiar na qualidade do trabalho dos diretores. Mas,
também é verdade que o direito de confiar nas informações recebidas de terceiros
não é absoluto e deixa de prevalecer caso os conselheiros se deparem com sinais de
alerta (red flags) que indiquem a existência de impropriedades.

56.
No caso em apreço, a ilegalidade das propostas relativas aos exercícios de
2003, 2005, 2006 e 2007 era flagrante e não exigia conhecimentos técnicos
profundos. Bastava a leitura das propostas para constatar que se pretendia destinar
à reserva especial de que trata art. 202, §5o, as parcelas relativas aos dividendos
mínimos dos acionistas preferencialistas, em clara afronta ao disposto no art. 203.
Essa era a principal decisão refletida na proposta e, por conseguinte, deveria ter
chamado a atenção dos conselheiros.

57.
Além disso, os conselheiros, em sua defesa, não alegam que desconheciam
as irregularidades contidas nas propostas. Ao contrário, procuram defender que a
não distribuição do dividendo mínimo se justificava em razão da delicada situação
financeira da Companhia, o que, a meu ver, demonstra que eles tinham plena
consciência das ilegalidades perpetradas.

58.
Assim, por todo o exposto, entendo que os membros do conselho de
administração da Companhia não cumpriram a contento o dever de fiscalização que
lhes incumbia nos termos do art. 142, inciso III, da LSA. No entanto, afasto a suposta
infração ao disposto no inciso V do mesmo art. 14210, que, a meu ver, não guarda
qualquer relação com os fatos apurados neste processo.

59.
Relativamente ao exercício de 2002, chego, contudo, a conclusão diversa,
pois, como já visto, por ocasião da realização da assembleia geral ordinária de 2003,
vigorava a redação modificada do estatuto social da companhia, que previa, em favor
dos preferencialistas, o direito a dividendo majorado, dez por cento superior ao das
ações ordinárias, em vez do direito a dividendo mínimo.

60.
Tendo em vista que o art. 203 da LSA põe a salvo tão somente “os dividendos
fixos, ou mínimos11”, entendo que os diretores da Companhia não agiram de forma
contrária à lei ao destinarem à aludida reserva especial os dividendos majorados,
que, naquele momento, o estatuto previa em favor das ações preferenciais.

III.D)
CÁLCULO EQUIVOCADO DOS DIVIDENDOS MÍNIMOS RELATIVOS AOS EXERCÍCIOS DE
2005, 2006 E 2007.

61.
No que concerne à destinação dos lucros líquidos apurados nos exercícios de
2005, 2006 e 2007, a SEP constatou que, além da constituição irregular da reserva
especial de que trata o art. 202, §5o, da LSA, as propostas da administração previam
cálculo equivocado dos dividendos mínimos devidos às ações preferenciais12.

62.
Os fatos são incontroversos e não foram contestados pela defesa. Nos
exercícios de 2005 e 2006, o lucro líquido distribuível era insuficiente para a
satisfação integral do dividendo mínimo devido aos preferencialistas. Disso decorre
que todo o lucro líquido ajustado desses períodos deveria ter sido destinado ao
pagamento do dividendo mínimo, em respeito ao disposto no art. 203 da LSA. Já no
exercício de 2007, embora o lucro líquido apurado tenha excedido o dividendo mínimo
devido aos detentores das ações preferenciais de emissão da Companhia, o lucro
destinado aos preferencialistas foi de apenas R$555 mil13.

63.
No entanto, ao elaborar as propostas, a administração destinou, em primeiro
lugar, parte do lucro líquido distribuível para a “reserva de investimentos” de que
trata o art. 196 da LSA para, em seguida, proceder ao cálculo do dividendo mínimo.
Tal prática viola frontalmente o preceito previsto no já referido art. 203, segundo o
qual “o disposto nos artigos 194 a 197, e 202, não prejudicará o direito dos acionistas
preferenciais de receber os dividendos fixos ou mínimos a que tenham prioridade,
inclusive os atrasados, se cumulativos”.

64.
Nada obstante encontrar-se caracterizada a infração legal, entendo que não
caberia punir, mais uma vez, os administradores, pela inobservância do art. 203 da
LSA, tendo em vista, conforme demonstrado na seção III.C supra, que tal dispositivo
também foi violado em razão da destinação irregular dos dividendos mínimos para a
reserva especial de dividendos não distribuídos.

65.
Além de cuidar-se da mesma norma legal infringida, ambas as irregularidades
apresentam identidade de meios e de desígnios, a saber, denegar o direito dos
acionistas preferencialistas aos dividendos mínimos que lhes eram devidos
prioritariamente. Por isso, entendo que a infração ora examinada encontra-se
absorvida por aquela já apurada na Seção III.C supra.

66.
Fato é que, seja em razão do cálculo equivocado, seja em razão da
constituição irregular da reserva especial de dividendos não distribuídos, a
Companhia, por orientação de sua administração, deixou de reconhecer em favor dos
preferencialistas os dividendos mínimos a que faziam jus em relação aos exercícios
sociais de 2003, 2005, 2006 e 2007, conforme exposto na tabela a seguir:

2003
2004
2005
2006
2007
Lucro Líquido
(Prejuízo)(R$ mil)
58
(2.672)
524
735
2.337
Destinação p/ Reserva
Legal (R$ mil)
3
-
26
37
117
Realização de Reserva de
Reavaliação (R$ mil)
450
451
185
451
451
Montante total de
dividendos destinados
(R$ mil)
505
-
124
175
555
Dividendo – ações ON
(R$ mil)
-
-
-
-
-
Dividendo – ações PN (R$
mil)
505
-
124
175
555
Destinação Reserva
Especial Div. Não Distrib.
(R$ mil)
505
-
124
175
555
Destinação Reserva de
Investimentos (R$ mil)
-
-
558
524
2.116

III.E)
FALTA DE COMUNICAÇÃO À CVM DA JUSTIFICATIVA PARA O NÃO PAGAMENTO DO
DIVIDENDO OBRIGATÓRIO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2003.

67.
Na assembleia geral ordinária de 2004, os acionistas presentes acolheram a
proposta da administração de constituir a reserva especial de que trata o §5o do art.
202 da LSA.

68.
De acordo com a SEP, os diretores da Companhia infringiram o disposto no
§4o do art. 202 da Lei no 6.404/1976, pois deixaram de encaminhar à CVM, no prazo
de cinco dias a contar da realização da assembleia, a exposição justificativa da
informação transmitida na assembleia, relativa à proposta de não pagamento do
dividendo.

69.
Os fatos são incontroversos. Os acusados não negam a irregularidade. Alegam
que ela teria ocorrido por falhas internas e que não teria prejudicado nem os
acionistas nem a supervisão da CVM.

70.
Tais argumentos, contudo, são insuficientes para afastar a ocorrência de
infração. No entanto, concordo com a defesa de que por ela deve responder apenas
a Diretora de Relações com Investidores da Companhia, uma vez que, no arcabouço
regulatório, ela era a responsável primária pelo cumprimento dos deveres
informacionais perante a CVM.

III.F) DO REGISTRO DA DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO NAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS.

71.
De acordo com a SEP, os diretores e conselheiros da Companhia devem ser
responsabilizados pela violação do art. 176, §3o, da Lei no 6.404/76, uma vez que,
nas demonstrações financeiras relativas aos exercícios de 2001, 2002, 2003 e 2005,
não registraram a destinação do lucro líquido segundo a proposta dos órgãos da
administração, no pressuposto de sua aprovação pela assembleia geral.

72.
Os fatos são incontroversos e os acusados, em sua defesa, reconhecem a
irregularidade. Tendo em vista que, nos termos do art. 177 da LSA, compete à

diretoria a elaboração das demonstrações financeiras14, entendo que os diretores da
Companhia infringiram o disposto no referido art. 176, §3o.

73.
No entanto, quanto aos membros do conselho de administração, este
Colegiado já teve a oportunidade de esclarecer que só cabe responsabilizá-los por
irregularidades nas demonstrações financeiras caso dispusessem de sinais de alertas
a indicar que as referidas demonstrações não foram elaboradas em conformidade
com as prescrições da legislação contábil15.

74.
Não me parece que, no presente caso, os conselheiros contassem com algum
sinal de alerta. Ao contrário, convém sublinhar que o auditor independente havia
emitido parecer sem ressalva em relação a todas as demonstrações financeiras
anuais, de tal forma que os membros do Conselho tinham boas razões para confiar
na regularidade do trabalho conduzido pela diretoria.

III.G) DA ABSORÇÃO DE PREJUÍZOS PELAS RESERVAS DE LUCROS.

75.
No exercício de 2004, a Companhia apurou prejuízo, que foi em parte
absorvido pelo saldo de Reservas de Lucros, sendo o restante lançado na conta de
Prejuízos Acumulados.

76.
No entanto, como apontado pela SEP, tal procedimento se mostra contrário
ao disposto no art. 189 da LSA, segundo o qual “o prejuízo do exercício será
obrigatoriamente absorvido pelos lucros acumulados, pelas reservas de lucros e pela
reserva legal, nessa ordem”. Nessa mesma direção o parágrafo único do art. 8o da
Instrução CVM no 59, de 1986, assim estabelece:

“Somente poderá haver saldo na conta de prejuízos acumulados se
esgotadas todas as reservas de lucros, inclusive a reserva legal. Os
prejuízos remanescentes, que excederem às reservas de lucros, poderão
ser, primeiramente, absorvidos pelas reservas de capital, exceto a correção
monetária do capital realizado.”

77.
Os fatos são incontroversos e os acusados, em sua defesa, reconhecem a
irregularidade apontada pela acusação. Alegam a ausência de prejuízos para os
acionistas e o mercado, bem como destacam o momento turbulento por que passava
a Companhia, em razão da troca dos profissionais responsáveis pela auditoria externa
das demonstrações financeiras.

78.
Tais argumentos, contudo, não afastam a configuração da infração legal nem
eximem de responsabilidade os diretores da Companhia, que, nos termos do art. 176
da LSA, eram responsáveis pela elaboração das demonstrações financeiras em
conformidade com a regulamentação vigente.

79.
No entanto, quanto aos membros do conselho de administração, entendo, com
base nas razões já indicadas na seção anterior deste voto, que não cabe
responsabilizá-los. Com efeito, as demonstrações financeiras relativas ao exercício
de 2004 haviam sido aprovadas sem ressalva pelo auditor independente, de tal modo
que era lícito aos conselheiros confiar na lisura do trabalho conduzido pela diretoria16.

III.H) DO ATRASO NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS.

80.
De acordo com o Termo de Acusação, os diretores da Companhia devem ser
responsabilizados em razão da elaboração em atraso das demonstrações financeiras
relativas aos exercícios sociais de 2004 e 2005, em infração ao art. 176 da LSA.

81.
Em sua defesa, os diretores não negam os atrasos, mas, alegam que eles
ocorreram em virtude da troca dos auditores externos da Companhia à época do
fechamento das demonstrações financeiras de 2004 e ao atraso na conclusão dos
trabalhos dos auditores externos em relação às demonstrações financeiras de 2005,
conforme informado nos Comunicados ao Mercado, de 19.5.2005 e 27.6.2006,
respectivamente.

82.
Acrescentaram que haviam agido com o máximo de diligência para o
cumprimento dos prazos legais com relação às demonstrações financeiras de 2004 e
2005 e que os atrasos foram isolados e causados por fatores externos à vontade dos
administradores.

83.
No entanto, esses fatos não afastam a irregularidade apontada no Termo de
Acusação. Cabe aos diretores tomarem as medidas necessárias para que as
demonstrações fiquem prontas dentro do prazo estabelecido para sua divulgação ao
mercado. Nessa direção, compete aos diretores contratar os auditores independentes
no momento adequado e assegurar-lhes as condições adequadas para o desempenho
de seu trabalho.

84.
Por isso, diferentemente do que sustenta a defesa, não me parece que a
substituição dos auditores, ou bem o atraso na conclusão de seu trabalho, constitua
fato que fuja ao controle da administração da Companhia. Como já se disse, cabia à
diretoria cuidar para que os auditores estivessem em condição de concluir seus
trabalhos dentro do prazo apropriado para a divulgação tempestiva das
demonstrações financeiras.

III.I) DO ATRASO NA REALIZAÇÃO DE AGOS.

85.
Por fim, o Termo de Acusação imputa responsabilidade aos membros do
conselho de administração da Companhia por não terem convocado nem realizado as
assembleias gerais ordinárias (“AGOs”) relativas aos exercícios sociais de 2004 e
2005 dentro do prazo previsto no art. 132 da LSA, em infração ao art. 142, inciso IV,
da LSA.

86.
Em sua defesa, os conselheiros não negam os fatos narrados pela acusação,
mas, alegam que a realização extemporânea das AGOs resultou dos atrasos na
elaboração das demonstrações financeiras de 2004 e 2005, bem como da grave
situação financeira enfrentada pela Companhia, que não dispunha de recursos em
caixa para providenciar a publicação das demonstrações financeiras antes da
realização das AGOs. Argumentam, nessa direção, que não poderiam convocar tais
assembleias para tomar as contas dos administradores sem que as demonstrações
financeiras tivessem sido disponibilizadas aos acionistas previamente, nos termos do
§3o do art. 133 da LSA.

87.
Destacam, ademais, que os problemas narrados no Termo de Acusação
foram solucionados com a publicação das demonstrações financeiras de 2004 e 2005
em dezembro de 2006 e a realização de assembleia geral ordinária simultânea para
os exercícios de 2004 e 2005 em 21.12.2006, após consulta com a CVM (fls. 351-
356).

88.
Em que pese ser louvável o esforço da administração para regularizar o
funcionamento da Companhia, tenho que os argumentos apresentados não afastam
a infração ao artigo 142, inciso IV, da LSA. Conforme entendimento pacífico deste
Colegiado17, a situação financeira da Companhia não justifica a não realização de

assembleia geral ordinária. Ainda que esteja enfrentando dificuldades, a
administração deve assegurar o regular funcionamento da Companhia, que, de outro
modo, restaria paralisada.

IV.
CONCLUSÕES.

89.
Enfim, examinadas todas as imputações formuladas pela acusação, passo a
expor as conclusões do voto. Quanto à dosimetria das penalidades, levarei em
consideração (a) a primariedade dos acusados; (b) a gravidade da situação financeira
da Companhia no período em que as infrações foram cometidas; (c) os genuínos
esforços envidados pela administração para regularizar as infrações apuradas,
inclusive mediante o pagamento aos acionistas dos dividendos que haviam sido
indevidamente sonegados.

90.
Quanto a esse último ponto, vale destacar que os acusados firmaram com
a CVM termo de compromisso para encerramento deste processo administrativo
sancionador, tendo cumprido diversas das obrigações ali estipuladas, inclusive o
pagamento da parcela pecuniária destinada a esta autarquia. No entanto, o
adimplemento total restou inviabilizado por razões alheias ao controle dos
administradores, em virtude do bloqueio judicial dos recursos que seriam destinados
ao acerto dos dividendos devidos aos acionistas da Companhia. Creio que esse fato
peculiar deve ser ponderado a favor dos acusados.

91.
Desse modo, voto nos seguintes termos:

(i) reconhecimento da extinção da punibilidade de José Carlos Valente da
Cunha, em razão do seu falecimento, em 18.9.2009;

(ii) absolvição de Marisa Braga da Cunha Marri, Moacir da Cunha Penteado e
Renato Antunes Pinheiro da acusação de infração ao disposto no art. 17, §4o,
da Lei no 6.404/76, c/c os art. 5o, §1o, e 31 do estatuto social da Companhia,
em razão do suposto pagamento às ações ordinárias de dividendos relativos
aos exercícios de 2001 e 2002 menores aos que fariam jus;

(iii) absolvição de Hélio Duarte de Arruda Filho e Fausto da Cunha Penteado
da acusação de infração ao disposto no art. 142, incisos III e V, da Lei no
6.404/76, em razão de não terem se manifestado contrariamente ao suposto
pagamento às ações ordinárias de dividendos relativos aos exercícios de 2001
e 2002 menores aos que fariam jus;

(iv) absolvição de Marisa Braga da Cunha Marri, Moacir da Cunha Penteado e
Renato Antunes Pinheiro da acusação de infração ao disposto no §3o do art.
205 da Lei no 6.404/76, em razão do não pagamento dos dividendos relativos
ao exercício de 2001 dentro do exercício social de 2002;

(v) absolvição de Hélio Duarte de Arruda Filho e Fausto da Cunha Penteado da
acusação de infração ao disposto no art. 142, incisos III e V, da Lei no
6.404/76, em razão de não terem se manifestado contrariamente ao não
pagamento dos dividendos relativos ao exercício de 2001 dentro do exercício
social de 2002;

(vi) condenação de Marisa Braga da Cunha Marri, Moacir da Cunha Penteado
e Renato Antunes Pinheiro, com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei no
6.385/76, ao pagamento de multa pecuniária individual no valor de

R$100.000,00 (cem mil reais), por terem infringido o disposto no art. 203 da
Lei no 6.404/76, ao propor a constituição da Reserva Especial para Dividendos
não Distribuídos relativamente aos exercícios de 2003, 2005, 2006 e 2007,
em prejuízo do direito dos acionistas preferencialistas de receber os
dividendos mínimos a que tinham prioridade;

(vii) condenação de Hélio Duarte de Arruda Filho e Fausto da Cunha Penteado,
com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76, ao pagamento de
multa pecuniária individual no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), por
terem infringido o disposto no art. 142, inciso III, da Lei no 6.404/76, ao não
se manifestarem contrariamente à proposta de constituição da Reserva
Especial para Dividendos não Distribuídos relativamente aos exercícios de
2003, 2005, 2006 e 2007, em prejuízo do direito dos acionistas
preferencialistas de receber os dividendos mínimos a que tinham prioridade;

(viii) absolvição de Marisa Braga da Cunha Marri, Moacir da Cunha Penteado
e Renato Antunes Pinheiro da acusação de infração ao disposto no art. 203 da
Lei no 6.404/76, em razão da destinação, às ações preferenciais, de
dividendos menores que aqueles devidos nos exercícios de 2005, 2006 e
2007;

(ix) absolvição de Hélio Duarte de Arruda Filho e Fausto da Cunha Penteado
da acusação de infração ao disposto no art. 142, incisos III e V, da Lei no
6.404/76, em razão de não terem se manifestado contrariamente à
destinação, às ações preferenciais, de dividendos menores que aqueles
devidos nos exercícios de 2005, 2006 e 2007;

(x) condenação de Marisa Braga da Cunha Marri, Moacir da Cunha Penteado
e Renato Antunes Pinheiro, com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei no
6.385/76, ao pagamento de multa pecuniária individual no valor de
R$10.000,00 (dez mil reais), por terem infringido o disposto no art. 176, §3o,
da Lei no 6.404/76, ao deixarem de registrar, nas demonstrações financeiras
de 2001, 2002, 2003 e 2005, a destinação dos lucros segundo a proposta dos
órgãos da administração, no pressuposto de sua aprovação pela assembleia
geral;

(xi) absolvição de Hélio Duarte de Arruda Filho e Fausto da Cunha Penteado
da acusação de infração ao disposto no art. 142, incisos III e V, da Lei no
6.404/76, em razão de não terem se manifestado contrariamente à falta de
registro, nas demonstrações financeiras de 2001, 2002, 2003 e 2005, da
destinação dos lucros segundo a proposta dos órgãos da administração, no
pressuposto de sua aprovação pela assembleia geral;

(xii) condenação de Marisa Braga da Cunha Marri, na qualidade de diretora de
relações com investidores, à penalidade de advertência, com fundamento no
art. 11, inciso I, da Lei no 6.385/76, por ter infringido o disposto no §4o do
art. 202 da Lei no 6.404/76, ao não ter encaminhado à CVM a exposição
justificativa da informação transmitida na assembleia relativa à proposta de
não pagamento do dividendo obrigatório referente ao exercício de 2003 por
incompatibilidade com a situação financeira da Companhia;

(xiii) absolvição de Moacir da Cunha Penteado e Renato Antunes Pinheiro da
acusação de infração ao disposto no §4o do art. 202 da Lei no 6.404/76;

(xiv) absolvição de Hélio Duarte de Arruda Filho e Fausto da Cunha Penteado
da acusação de infração ao disposto no art. 142, incisos III e V, da Lei no
6.404/76, em razão de não terem se manifestado contrariamente à falta de
comunicação à CVM da exposição justificativa da informação transmitida na
assembleia relativa à proposta de não pagamento do dividendo obrigatório
referente ao exercício de 2003 por incompatibilidade com a situação financeira
da Companhia;

(xv) condenação de Marisa Braga da Cunha Marri, Moacir da Cunha Penteado
e Renato Antunes Pinheiro, com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei no
6.385/76, ao pagamento de multa pecuniária individual no valor de
R$20.000,00 (vinte mil reais), por terem infringido o disposto no parágrafo
único do art. 189 da Lei no 6.404/76, e no parágrafo único do art. 8o da
Instrução CVM no 59, de 1986, em razão da não absorção dos prejuízos do
exercício de 2004 pelas reservas de lucro;

(xvi) absolvição de Hélio Duarte de Arruda Filho e Fausto da Cunha Penteado
da acusação de infração ao disposto no art. 142, incisos III e V, da Lei no
6.404/76, em razão de não terem se manifestado contrariamente à falta de
absorção dos prejuízos do exercício de 2004 pelas reservas de lucro;

(xvii) condenação de Marisa Braga da Cunha Marri, Moacir da Cunha Penteado
e Renato Antunes Pinheiro, com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei no
6.385/76, ao pagamento de multa pecuniária individual no valor de
R$10.000,00 (dez mil reais), por terem infringido o disposto no art. 176 da lei
no 6.404/76, ao atrasarem a elaboração das demonstrações financeiras
relativas a 2004 e 2005; e

(xviii) condenação de Hélio Duarte de Arruda Filho e Fausto da Cunha
Penteado, com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76, ao
pagamento de multa pecuniária individual no valor de R$10.000,00 (dez mil
reais), pela convocação e a realização das assembleias gerais ordinárias
relativas aos exercícios de 2004 e 2005 fora do prazo previsto no art. 132 da
Lei no 6.404, de 1976.

É como voto.

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2018.

Pablo Renteria
DIRETOR RELATOR
----------------------------
1 Em sua redação original, assim previa o art. 5o, §1o, do estatuto social da Companhia: “as ações
preferenciais não têm direito a votar, mas, conferirão a seus titulares prioridade no recebimento de
dividendos não cumulativos, cujo valor anual mínimo não será inferior a 6% (seis por cento) do quociente
obtido pela divisão do capital social, expresso em cruzeiros, pela quantidade total das ações ordinárias e
preferenciais.”
2 Após a alteração, o art. 5o, §1o, do estatuto social da Companhia, passou a dispor que: “as ações
preferenciais não darão direito a voto nas Assembleias Gerais, mas, conferirão a seus titulares prioridade
no recebimento de dividendos não cumulativos, para cada ação preferencial 10% maiores do que os
atribuídos a cada ação ordinária”.
3 “ARTIGO 31 – Do lucro assim apurado, deduzir-se-ão: a) 5% (cinco por cento) para constituição da
reserva legal, a qual não excederá 20% (vinte por cento) do capital social; b) a percentagem que a
Assembleia aprovar para ser distribuída como dividendos aos acionistas, observando o mínimo de 25%
(vinte e cinco por cento) como dividendos obrigatórios.”
4 “Art. 17. [....] §4o - Salvo disposição em contrário no estatuto, o dividendo prioritário não é cumulativo,
a ação com dividendo fixo não participa dos lucros remanescentes e a ação com dividendo mínimo participa

dos lucros distribuídos em igualdade de condições com as ordinárias, depois de a estas assegurado
dividendo igual ao mínimo.”
5 “Art. 142. Compete ao conselho de administração: (...) III – fiscalizar a gestão dos diretores, examinar,
a qualquer tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados, ou
em via de celebração, e quaisquer outros atos; V – manifestar-se sobre o relatório da administração e as
contas da diretoria;”
6 Vencida a Diretora-Relatora Norma Parente.
7 Vencida a Diretora Norma Parente.
8 Nesse caso, o acionista é titular de mero direito eventual, ou expectativo.
9 V. novamente a decisão do Colegiado no PAS CVM no 03/2002.
10 “Art. 142. Compete ao conselho de administração: [....] V - manifestar-se sobre o relatório da
administração e as contas da diretoria;”
11 Tal entendimento foi manifestado pelo Colegiado, na decisão proferida em 1.4.2003, no âmbito do já
referido Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2001/11267, que, como visto, tratou da reforma
estatutária da Companhia.
12 Em todos esses exercícios, o dividendo mínimo alcançava a cifra de R$1.434 mil.
13 Embora não seja essencial para decisão do processo em tela, acho importante esclarecer que, uma
companhia com estrutura de capital que inclui dividendos mínimos para seus acionistas preferencialistas,
como a Lix da Cunha, deve, necessariamente, destinar o seu lucro líquido de cada exercício social na
seguinte ordem: 1o) para a reserva legal (art. 193 da LSA); 2o) para o dividendo mínimo prioritário das
ações preferenciais (art. 203 da LSA); 3o) para a reserva para contingências (art. 195 da LSA); 4o) para
a reserva de incentivos fiscais (art. 195-A da LSA – introduzida em 2007 e, portanto, inaplicável aos fatos
em análise); 5o) para o dividendo obrigatório (art. 202 da LSA), sendo que sua distribuição só pode ser
diferida por constituição (i) da reserva de lucros a realizar (art. 197 da LSA) ou (ii) da reserva especial de
dividendos não distribuídos (art. 202, parágrafos 4o e 5o, da LSA); 6o) para as reservas estatutárias (art.
194 da LSA); e 7o) para retenção de lucros para investimentos (art. 196 da LSA). Destaque-se que a
destinação de lucro para a constituição de reservas estatutárias (art. 194 da LSA) e retenção de lucros
(art. 196 da LSA), não pode ser aprovada em detrimento do dividendo obrigatório (art. 198, combinado
com o art. 202, ambos da LSA). Note-se, ainda, que uma vez calculado o dividendo obrigatório, deve ser
deduzido dele o valor pago às ações preferenciais a título de dividendo mínimo. O valor resultante deve,
então, ser destinado às ações ordinárias, até igualar o dividendo mínimo. Qualquer valor excedente deve
ser destinado igualmente às ações preferenciais e ordinárias.
14 Ressalvada a hipótese em que o estatuto social atribui a elaboração das demonstrações financeiros a
determinado diretor, o que não se verifica no caso em análise.
15 V., por exemplo, nesse sentido, o PAS CVM no 18/2008, julgado em 14.12.2010.
16 Vale ressaltar que a absorção dos prejuízos do exercício (art. 189, parágrafo único) não integra a
proposta de destinação do lucro líquido do exercício (art. 192), uma vez que precede a apuração deste
último (art. 191). Por isso, a absorção encontra-se refletida nas demonstrações financeiras preparadas
pela diretoria, e não na referida proposta, que compete à diretoria e ao Conselho de Administração elaborar
conjuntamente (art. 192)
17 V. entre outros: PAS CVM no RJ2015/6319, julgado em 27.9.2016; PAS CVM no RJ2014/5807, julgado
em 15.3.2016; PAS CVM no RJ2014/1442, julgado em 2.6.2015; e Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2013/8695, julgado em 25.9.2013.